Tribunal: TJMT
Processo: 0024797-04.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024797-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (APELANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), EVANDRO FERNANDO DE FRANCA DIAS - CPF: 039.084.991-00 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), ROBERTO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 008.811.331-08 (APELANTE), YGOR DANIEL VIRGULINO DA SILVA - CPF: 406.579.378-51 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), EVERTON PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 846.626.112-53 (APELANTE), SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 696.962.251-72 (APELANTE), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), HELIO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 002.103.691-83 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), WILSON FABIANO COSTA GORGETE - CPF: 002.607.401-01 (APELANTE), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (APELANTE), NIUVA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 826.568.781-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO JESUS - CPF: 920.756.571-49 (APELANTE), ADEMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.062.591-28 (APELANTE), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), EVANDRO FERNANDO DE FRANCA DIAS - CPF: 039.084.991-00 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), ROBERTO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 008.811.331-08 (APELADO), YGOR DANIEL VIRGULINO DA SILVA - CPF: 406.579.378-51 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), EVERTON PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 846.626.112-53 (APELADO), JOELTON DA SILVA FRANCA - CPF: 028.005.451-35 (APELADO), SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 696.962.251-72 (APELADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), HELIO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 002.103.691-83 (APELADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), WILSON FABIANO COSTA GORGETE - CPF: 002.607.401-01 (APELADO), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (APELADO), NIUVA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 826.568.781-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO JESUS - CPF: 920.756.571-49 (APELADO), ADEMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.062.591-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (VÍTIMA), ROBERTA STUDART GUIMARAES MACHADO - CPF: 871.537.853-53 (ADVOGADO), ROBERTA STUDART GUIMARAES MACHADO - CPF: 871.537.853-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO E DE ADEMILSON PEREIRA DA SILVA. DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ILICITUDE DE PROVAS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MÉRITO. CONDENAÇÕES PELO CRIME DE ROUBO CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÕES DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MANTIDAS. ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO DELITO DE ROUBO REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA RATIFICADA. RECURSOS DA DEFESA CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADOS OS RECURSOS DE DOIS DOS RÉUS, ANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por 11 réus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação penal relativa a roubo majorado praticado em 27/02/2018 contra a empresa TRANSETE TRANSPORTES SEGUROS LTDA, no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, com prejuízo aproximado de R$ 320.000,00 em mercadorias, cheques e dinheiro em espécie. A sentença condenou nove réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, CP), dois réus por receptação (art. 180, CP) e absolveu todos os acusados dos crimes de organização criminosa circunstanciada e corrupção de menor, além de absolver integralmente um réu (JOELTON) de todas as imputações. As defesas buscam reconhecimento de nulidades processuais e, no mérito, almejam absolvições e redução de penas, enquanto o Ministério Público requer a condenação dos absolvidos pelos crimes de organização criminosa e roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos réus condenados por receptação; (ii) estabelecer se houve ilicitude na obtenção de dados telemáticos extraídos de celular, apreendido em estabelecimento prisional, sem autorização judicial prévia; (iii) determinar se houve violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO após a denúncia; (iv) verificar se os reconhecimentos fotográficos realizados sem observância do art. 226 do CPP são nulos; (v) analisar se as provas são suficientes para manter as condenações por roubo majorado e para condenar o réu absolvido; (vi) examinar se as provas demonstram a existência de organização criminosa; (vii) avaliar se a dosimetria das penas aplicadas aos condenados está adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos réus condenados por receptação à pena de 01 ano de reclusão, considerando que transcorreu lapso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia (21/01/2019) e a sentença (22/05/2024), aplicando-se o art. 109, V, c/c art. 110, §1º, do Código Penal, uma vez que não houve recurso ministerial quanto a essas condenações, operando-se a coisa julgada parcial.

4. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas extraídas do celular apreendido na cela do réu JOSIMAR GOMES AMADO na Penitenciária Central do Estado, pois a posse de aparelho telefônico por pessoa privada de liberdade constitui falta disciplinar grave (art. 50, VII, LEP) e ilícito penal (art. 349-A, CP), sendo prescindível autorização judicial prévia para acesso aos dados, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

5. Afasta-se a alegação de violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO, uma vez que a Lei Complementar n.º 119/2002, a Resolução n.º 187/2019 do Colégio de Procuradores de Justiça e a Resolução n.º 104/2015-PGJ conferem atribuição legal e prévia ao referido órgão para atuar em processos envolvendo organização criminosa e crimes conexos em todo o território estadual, não se tratando de designação casuística ou nomeação seletiva de promotor
ad hoc
, mas de distribuição de competências fixadas por critérios normativos preestabelecidos.

6. Rejeita-se a tese nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados em desconformidade com o art. 226 do CPP, aplicando-se a doutrina da fonte independente e da descoberta inevitável, conforme faculta o Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ, pois existem provas autônomas e desvinculadas que conduziriam à identificação dos acusados, notadamente os dados telemáticos extraídos dos celulares apreendidos, as confissões extrajudiciais, os depoimentos do menor infrator, as imagens das câmeras de segurança e os depoimentos judiciais dos policiais e vítimas.

7. Mantêm-se as condenações dos réus JOSIMAR GOMES AMADO, EVERTON PEREIRA OLIVEIRA, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA, EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS, YGOR DANIEL VIRGULINO, SEBASTIÃO JESUS, SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO, HÉLIO DE MORAES ALMEIDA e WILSON FABIANO COSTA GORGETE pelo crime de roubo majorado, pois as provas demonstram inequivocamente a participação de cada um na empreitada criminosa, seja como autores intelectuais que coordenaram a ação do interior do presídio, seja como executores diretos, seja como prestadores de auxílio material de importância decisiva.

8. A materialidade do roubo está comprovada pelos boletins de ocorrência, relação de produtos subtraídos, notas fiscais, Relatórios Técnicos n.º 259/2018 e 030/2018 do Núcleo de Inteligência, imagens das câmeras de segurança e prova oral, enquanto a autoria está demonstrada pelos dados telemáticos extraídos dos celulares apreendidos, especialmente as conversas travadas no grupo de WhatsApp “Progresso Milionário”, pelas confissões extrajudiciais, pelas declarações do menor infrator e pelos depoimentos prestados em juízo pelos funcionários da empresa vitimada e pelos policiais que oficiaram nas investigações.

9. Condena-se o réu JOELTON DA SILVA FRANÇA pelo crime de roubo majorado, pois as mensagens trocadas com o corréu EVERTON durante a execução do delito (27/02/2018, entre 01h43 e 05h03) demonstram que ele monitorou a frequência de rádio da polícia e prestou apoio logístico essencial aos executores, concorrendo de modo relevante para o sucesso da empreitada criminosa, sendo que tais provas telemáticas, por constituírem provas cautelares e irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, enquadram-se na ressalva do art. 155, in fine, do CPP e são suficientes para fundamentar a condenação.

10. Mantêm-se as absolvições dos réus quanto ao crime de organização criminosa circunstanciada (art. 2º, §§2º e 4º, da Lei n.º 12.850/2013), pois as provas, embora demonstrem atuação concertada para a prática do roubo específico à empresa TRANSETE, são insuficientes para conferir certeza cabal quanto à existência de vínculo associativo estável e permanente voltado à prática reiterada de crimes, elemento nuclear do tipo penal que distingue a organização criminosa do concurso eventual de agentes, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

11. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, pois o expressivo prejuízo patrimonial de aproximadamente R$ 320.000,00 extrapola os desdobramentos ínsitos ao tipo penal de roubo e justifica o incremento da pena-base, conforme jurisprudência do STJ que autoriza a majoração quando o dano concreto supera as consequências normalmente verificadas em crimes da mesma espécie.

12. Reconhecem-se os maus antecedentes, em razão de condenações definitivas anteriores ao crime
sub judice
, aplicando-se o entendimento de que condenações eventualmente atingidas pelo período depurador do art. 64, I, CP, embora não configurem reincidência, maculam os antecedentes, assim como condenações por crimes anteriores com trânsito em julgado posterior ao fato em apuração.

13. Mantém-se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, antiga redação, CP), pois a utilização de pluralidade de armamentos está comprovada pelos depoimentos das vítimas, dos policiais, do menor infrator e pelos dados telemáticos, sendo prescindível a apreensão e perícia das armas conforme Enunciado n.º 01 da Jurisprudência Uniformizada do TJMT, comunicando-se a circunstância objetiva aos autores intelectuais.

14. Afasta-se o argumento de revogação da majorante do emprego de arma de fogo pela Lei n.º 13.654/2018, aplicando-se o princípio da continuidade normativo-típica e conferindo-se ultratividade à lei anterior mais benéfica (art. 157, §2º, I, antiga redação), pois a conduta permanece criminalizada com punição mais severa no §2º-A, I, do mesmo artigo, não havendo abolitio criminis, mas mero deslocamento topológico do conteúdo legal, com agravamento da sanção, razão pela qual se mantém o parâmetro de aumento de 1/3 a 1/2 para crimes cometidos antes de 23/04/2018, em respeito ao princípio da irretroatividade da
lex gravior
(art. 5º, XL, CF).

15. Mantém-se a fração de aumento de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria em relação às majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pois a fundamentação atende à Súmula 443 do STJ, ao considerar critérios qualitativos concretos, notadamente a participação de no mínimo 17 agentes em concurso com divisão de tarefas entre mandantes, executores e prestadores de auxílio material, além do emprego de pelo menos 10 armas de fogo, com percussão de disparo durante a execução delitiva, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta excepcional e justificam a exasperação máxima.

16. Mantêm-se os regimes iniciais fechados impostos a JOSIMAR e a HÉLIO, não só com base na quantidade de pena superior a 08 anos de reclusão, mas também tendo em vista que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, os maus antecedentes e a reincidência recomendam o modo prisional mais severo, nos termos do art. 33, §2º, a, e §3º, c/c art. 59, do Código Penal, sendo que eventual detração do período de prisão cautelar não influiria no regime, devendo ser reservada ao Juízo da Execução (art. 66, III, d, LEP).

17. Indefere-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos formulado por HÉLIO, ante os óbices do art. 44, I, II e III, do CP, considerando que a pena supera 04 anos, o condenado é reincidente e portador de maus antecedentes, circunstâncias que indicam a inadequação da medida alternativa.

18. Rejeita-se o pedido de isenção de custas processuais e pena de multa formulado pelo réu HÉLIO, pois a condenação em custas constitui consequência lógica da condenação criminal (art. 804, CPP), devendo eventual impossibilidade de pagamento ser aferida pelo Juízo da Execução, enquanto a pena de multa tem natureza autônoma e cumulativa (art. 32, CP) sem previsão legal de exclusão por hipossuficiência socioeconômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Recursos de CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO e ADEMILSON PEREIRA DA SILVA prejudicados ante a perda superveniente do objeto, dada a extinção da punibilidade ambos pela prescrição retroativa da pretensão punitiva. Recursos de JOSIMAR GOMES AMADO, EVERTON PEREIRA OLIVEIRA, ROBERTO BENEDITO DE SANTANA, EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS, YGOR DANIEL VIRGULINO, SEBASTIÃO JESUS, SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO, HÉLIO DE MORAES ALMEIDA e WILSON FABIANO COSTA GORGETE conhecidos e desprovidos. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO parcialmente provido apenas para condenar JOELTON DA SILVA FRANÇA pelo crime de roubo majorado.

Tese de julgamento:
“1. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre lapso superior ao prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada, operando-se a coisa julgada parcial na ausência de recurso ministerial quanto à condenação específica. 2. É prescindível autorização judicial prévia para acesso a dados contidos em aparelho celular apreendido em estabelecimento prisional. 3. Não viola o princípio do promotor natural a atuação do GAECO em processos envolvendo organização criminosa quando fundada em atribuição legal prévia estabelecida por lei complementar estadual e resoluções administrativas, não se tratando de designação casuística. 4. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade processual quando existem provas independentes e autônomas que conduziriam à identificação dos acusados, aplicando-se as doutrinas da fonte independente e da descoberta inevitável. 5. Dados telemáticos extraídos de celulares apreendidos, por constituírem provas cautelares e irrepetíveis sujeitas ao contraditório diferido, enquadram-se na ressalva do art. 155, in fine, do CPP e são suficientes, por si sós, para fundamentar condenação criminal. 6. A condenação por organização criminosa exige prova inequívoca de vínculo associativo estável e permanente voltado à prática de série indeterminada de crimes, não bastando a demonstração de atuação concertada para delito específico, devendo a dúvida ser resolvida em favor do réu. 7. O expressivo prejuízo patrimonial que extrapola as consequências normalmente verificadas em crimes da mesma espécie autoriza a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. 8. Condenações anteriores transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, CP, caracterizam maus antecedentes, assim como condenações por crimes anteriores com trânsito em julgado posterior ao fato em apuração. 9. É prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo para aplicação da majorante do art. 157, §2º, I, CP, desde que o emprego do armamento esteja comprovado por outros meios de prova. 10. A revogação do art. 157, §2º, I, CP pela Lei n.º 13.654/2018 não configurou abolitio criminis, mas continuidade normativo-típica com agravamento da sanção, aplicando-se ultratividade à lei anterior mais benéfica aos crimes cometidos sob a sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 11. A fração de aumento de 1/2 na terceira fase da dosimetria atende à Súmula 443 do STJ quando fundamentada em critérios qualitativos concretos que evidenciam gravidade excepcional das majorantes, como participação de número expressivo de agentes e emprego de múltiplas armas de fogo com disparo. 12. A condenação em custas processuais constitui consequência lógica da condenação criminal, assim como a pena de multa tem caráter autônomo e cumulativo sem previsão legal de exclusão por hipossuficiência”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, XII e XL, 93, IX; CP, arts. 29, caput, 32, 33, §2º, a, b e c, §3º, 44, I, II e III, 59, 61, I, 64, I, 107, IV, 109, V, 110, caput e §1º, 157, §2º, I (antiga redação), II e V, §2º-A, I, 180, 349-A; CPP, arts. 155, caput e in fine, 226, 386, VII, 387, §2º, 563, 577, parágrafo único, 804; CPC, arts. 3º, 98, §§2º e 3º, 485, VI; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º; LEP, arts. 41, XV, 50, VII, 66, III, c e d; LC/MT n.º 119/2002, art. 4º, VII, VIII, §§2º e 3º; Resolução n.º 187/2019-CPJ/MT, arts. 1º, 5º, §4º, 6º, VI; Resolução n.º 104/2015-PGJ/MT, art. 4º, Área Criminal, I.V.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.818/SC (Tema 150), Rel. Min. Edson Fachin; STF, HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello; STF, ADI 5505/RN, Rel. Min. Luiz Fux; STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin; STF, HC 258434/AP, Rel. Min. Nunes Marques; STJ, Súmula 146; STJ, Súmula 220; STJ, Súmula 443; STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp 1987651/RS, REsp 1987628/SP, REsp 1986619/SP, REsp 1953602/SP), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, HC 546830/PR, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, AgRg no REsp 784.107/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, REsp 735.898/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no REsp 1.920.166/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.213.050/GO, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, REsp 1.799.010/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no AgRg no HC 885.042/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no AREsp 3.126.644/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC 913.019/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC 857.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, REsp 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; TJMT, Enunciado 1 da Jurisprudência Uniformizada (IUJ 101532/2015); TJMT, Enunciado 8 da Jurisprudência Uniformizada (IUJ 101532/2015); TJMT, Enunciado 11 da Jurisprudência Uniformizada (IUJ 101532/2015); TJMT, Ap. 29611/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; TJMT, N.U 1000761-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli; TRF-5, Apelação Criminal 0800566-59.2020.4.05.8302, Rel. Des. Cid Marconi Gurgel de Souza.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ADEMILSON PEREIRA DA SILVA; SEBASTIÃO JESUS; WILSON FABIANO COSTA GORGETE; EVERTON PEREIRA OLIVEIRA; ROBERTO BENEDITO DE SANTANA; EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS; CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO; HÉLIO DE MORAES ALMEIDA; SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO; YGOR DANIEL VIRGULINO; JOSIMAR GOMES AMADO; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO; JOELTON DA SILVA FRANCA; EVERTON PEREIRA OLIVEIRA; ROBERTO BENEDITO DE SANTANA; SEBASTÃO JESUS; WILSON FABIANO COSTA GORGETE; EVANDRO FERNANDES DE FRANCA DIAS; HÉLIO DE MORAES ALMEIDA; SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO; YGOR DANIEL VIRGULINO DA SILVA; JOSIMAR GOMES AMADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0024797-04.2018.8.11.0042, que, ao julgar
parcialmente procedente
a pretensão punitiva deduzida na denúncia, resolveu a lide penal nos seguintes termos:

1.

JOSIMAR GOMES AMADO
, vulgo
“Formiga”:
foi
condenado
à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
, nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

2.

EVERTON PEREIRA OLIVEIRA
, vulgo
“Lebre”:
foi
condenado
à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

3.

ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
, vulgo
“Wolverine”:
foi
condenado
à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
105 (cento e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
, nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

4.

EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
, vulgo
“Vandinho”:
foi
condenado
à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
, nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

5.

YGOR DANIEL VIRGULINO
, vulgo
“Iguinho”:
foi
condenado
à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
, nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

6.

SEBASTIÃO JESUS:
foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
, nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

7.

SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO:
foi
condenado
à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
, nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

8.

HÉLIO DE MORAES ALMEIDA:
foi
condenado
à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
, nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

9.

WILSON FABIANO COSTA GORGETE:
foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime de
roubo majorado
, nos moldes do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
; ao tempo em que restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
organização criminosa circunstanciada
e
corrupção de menor
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, Lei n.º 12.850/13 e art. 244-B, Lei n.º 8.069/90), por falta de provas (art. 386, VII, CPP);

10.

ADEMILSON PEREIRA DA SILVA:
foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
receptação
, nos moldes do
art. 180 do Código Penal
;

11.

CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO:
foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
receptação
, nos moldes do
art. 180 do Código Penal
, substituindo-se a reprimenda privativa de liberdade por
01 (uma) sanção restritiva de direitos
, a ser especificada pelo Juízo da Execução.

Cumpre salientar também que, na sentença, o réu
JOELTON DA SILVA FRANÇA
restou
absolvido
de todas os crimes que lhe eram imputados, quais sejam,
roubo majorado
,
organização criminosa

circunstanciada
e
corrupção de menor
, por insuficiência probatória, conforme regra do art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 263833798, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
,
SEBASTIÃO JESUS
,
WILSON FABIANO COSTA GORGETE
,
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
e
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
suscitam,
preliminarmente
, nulidade decorrente do
acesso aos dados armazenados no celular do corréu,

sem prévia autorização judicial
, o que acarretaria a ilicitude das provas extraídas do aparelho, nos moldes do
art. 157 do CPP
, por ofensa ao princípio da inviolabilidade da intimidade e da vida privada (
art. 5.º, X, da CF
).

Ainda em sede preliminar,
SEBASTIÃO
argui
nulidade dos reconhecimentos
efetuados, tanto no inquérito quanto em audiência instrutória, pela testemunha
Romário Fernandes de Assis
, pois, embora esta o tenha apontado como um dos autores do roubo,
os atos não renderam observância às regras do art. 226 do CPP
.

No mérito,
SEBASTIÃO
,
ROBERTO
e
WILSON
vindicam a
absolvição
do crime de
roubo majorado
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, pois as provas judicialmente produzidas não seriam suficientes para respaldar a prolação de édito condenatório, no que lhes refere.

Na mesma vertente,
CHRISTIAN
busca a
absolvição
do delito de
receptação
, com esteio no art. 386, VII, do CPP, alegando que, além de negar a autoria, o réu não guarda nenhum vínculo de posse ou propriedade com o imóvel onde parte dos bens subtraídos foram encontrados e apenas se encontrava no local, porque conhecia o proprietário.

Já
ADEMILSON
postula a
desclassificação
da conduta para o crime de
receptação culposa
, sob o argumento de que inexistem provas capazes de atestar a presença do elemento subjetivo dolo, isto é, que ele soubesse a respeito da proveniência ilícita dos objetos, quando os adquiriu.

No arrazoado comum registrado no ID 263834268,
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
e
EVERTON PEREIRA OLIVEIRA
, também mediante patrocínio da Defensoria Pública Estadual,

reiteram as seguintes teses
preliminares:
i)
nulidade
, por ilicitude probatória, dos
dados telemáticos
colhidos do aparelho celular do corréu, por falta de prévia permissão judicial;
ii)
nulidade dos reconhecimentos
realizados à revelia dos ditames previstos no
art. 226 do CPP
.

No mérito,
EVANDRO
e
EVERTON
requerem a
absolvição
do crime de
roubo circunstanciado
, com esteio no art. 386, VII, do CPP, alegando que as provas não são bastantes para implicá-los na subtração ilícita.

Por sua vez,
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
, nas razões recursais vistas no ID 263834272, ajuizadas por seu advogado constituído, levanta
preliminar de nulidade dos reconhecimentos realizados em seu desfavor na delegacia
, aduzindo que os atos se deram, exclusivamente, mediante a exibição de fotografias de
HÉLIO
aos reconhecedores, portanto, em violação ao rito estipulado pelo
art. 226 do CPP
.

No mérito,
HÉLIO
pretende a
absolvição
do crime patrimonial que lhe é atribuído, com espeque na tese de
insuficiência probatória
, máxime diante da fragilidade e imprestabilidade probatória dos reconhecimentos e da inexistência de situação de flagrância que vincule o acusado ao crime ou à
res furtivae
.

Subsidiariamente, almeja a redução da
pena-base ao mínimo legal
, haja vista a alegada primariedade técnica e bons antecedentes do agente; bem como pleiteia a
detração
do tempo de prisão preventiva; a fixação do
regime inicial aberto
, para expiação da reprimenda; a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
; e a
isenção da pena de multa
e das
custas processuais
, por se tratar de pessoa economicamente vulnerável.

Em razões recursais coligidas no ID 263834278, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a
condenação
dos apelados
JOSIMAR
,
EVANDRO
,
YGOR
,
EVERTON
,
ROBERTO
,
SEBASTIÃO
,
SALATIEL
,
HÉLIO
,
WILSON
e
JOELTON
como incursos nas penas do delito de
organização criminosa circunstanciada
(art. 2.º, §§2.º e 4.º, da Lei n.º 12.850/2013), ao que acrescenta ainda o pedido cumulativo de
condenação
do recorrido
JOELTON
também pela prática do
roubo majorado
, alegando o
Parquet
, em todos os casos, que as provas são suficientes para atestar a materialidade e autoria delitivas.

Por seu turno,
SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO
, mediante advogado constituído, arrazoa seu apelo no ID 263834282, no qual reclama a
absolvição
do delito de roubo majorado
, seja porque a sentença não teria exposto os elementos de prova capazes de enredar o recorrente na empreitada ilícita, seja em virtude a
anemia probatória em si
, máxime à luz da
nulidade do reconhecimento fotográfico
.

Subsidiariamente,
SALATIEL
vindica a neutralização da circunstância judicial pertinente às
consequências

do crime (art. 59, CP), com subsequente reajuste da
pena-base para o mínimo legal
; ao que agrega ainda o pedido de redução, para a fração mínima de 1/3 (um terço), do
quantum
de aumento decorrente das majorantes
, na terceira fase da dosimetria, pois não haveria
fundamentação idônea
para a escolha da fração máxima de 1/2 (metade).

Por fim,
prequestiona
a matéria controvertida ora em debate.

Em novas razões juntadas no ID 263834284, agora através de advogada constituída,
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
suscita questão de ordem pública
prejudicial de mérito
, consistente na
extinção da sua punibilidade
, pela
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa
, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, bem como tendo em vista a menoridade relativa do réu, à época dos fatos.

No arrazoado jungido no ID 293593862,
JOSIMAR GOMES AMADO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia, por
ofensa ao princípio do promotor natural
, haja vista que, com a instauração da ação penal, a titularidade da persecução teria ficado a cargo do GAECO,
“sem que houvesse nos autos qualquer portaria, resolução, termo de designação ou outro ato administrativo formal que conferisse atribuição específica ou delegada a tais membros para atuação junto à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá”
.

Ainda em sede
preliminar
, argui a
ilicitude das provas digitais colhidas do celular apreendido em sua cela
, sob o argumento que o acesso dos investigadores ao aparelho não foi precedido de autorização judicial, em desrespeito à
cláusula de reserva de jurisdição do art. 5.º, XII, da CF
.

No mérito,
JOSIMAR
busca a
absolvição
, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, pois as
provas judicializadas seriam insuficientes para implicá-lo como autor intelectual ou idealizador do roubo majorado
, tanto é que restou absolvido do delito de organização criminosa, o que, na intelecção defensiva, corroboraria a conclusão de que o acusado não planejou a subtração ilícita e tampouco coordenou a ação dos executores.

Subsidiariamente, a i. defesa de
JOSIMAR
pleiteia fixação da
pena-base no mínimo legal
e o
decote da causa de aumento pertinente ao emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que o
inciso I
do §2.º do art. 157 do Código Penal foi
expressamente revogado pela Lei n.º 13.654
, de
23/04/2018
, a qual, segundo as razões recursais, já se encontrava em vigor na data do roubo
sub judice
(
27/02/2018
).

Em vertente alternativa, requer a readequação da
fração de aumento
aplicada na terceira fase da dosimetria do roubo, alegando que as
majorantes deveriam incidir no índice mínimo de 1/3 (um terço)
, à míngua de motivação concreta que justifique o incremento no patamar máximo de 1/2 (metade). Roga ainda a alteração do
regime inicial fechado para o semiaberto
.

Por fim, nas razões recursais anexadas no ID 298472876,
YGOR DANIEL VIRGULINO
pretende a
absolvição
do crime de roubo majorado
, em virtude da alegada inexistência ou insuficiência de provas capazes de situá-lo como autor da empreitada delitiva.

Em contrarrazões acostadas no ID 263834279, ID 263834299, ID 325489378 e ID 325489379, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja
dado provimento
à insurgência do réu
CHRISTIAN
, a fim de reconhecer a
prescrição
do delito de
receptação
,
negando-se provimento
aos demais recursos.

Já nas contrarrazões de ID 263834283, ID 263834288, ID 263834294, ID 263834325 e ID 263834329, a i. defesa técnica dos acusados
SALATIEL
,
EVANDRO
,
EVERTON
,
ROBERTO
,
SEBASTIÃO
,
WILSON
,
JOELTON
,
YGOR
,
JOSIMAR
e
HÉLIO
requerem o desprovimento do apelo apresentado pelo
Parquet
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 336613850, opina pelo
acolhimento
da prejudicial de mérito
suscitada pelo acusado
CHRISTIAN
, com subsequente reconhecimento da prescrição do delito de receptação, e pela
rejeição
das demais preliminares defensivas
. No mérito, o i.
Custos Legis
recomenda o
desprovimento

dos apelos interpostos pela defesa
e o
provimento

da apelação ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelações interpostas pelos réus
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
e
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
não devem ser conhecidas
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, decorrente da
prescrição da pretensão punitiva
, a ensejar a extinção da punibilidade dos agentes, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a segunda,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
sem que haja provocação para tanto, é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.º, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei:

“Art. 110 (...)
§1.º- A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

É também a orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme seu enunciado de
Súmula n.º 146
, cuja redação dispõe que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Na hipótese, não se ignora que há recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
. No entanto, conforme relatado, a insurgência ministerial se volta exclusivamente contra as absolvições dos réus
JOSIMAR
,
EVANDRO
,
YGOR
,
EVERTON
,
ROBERTO
,
SEBASTIÃO
,
SALATIEL
,
HÉLIO
,
WILSON
e
JOELTON
do delito de
organização criminosa
e contra a absolvição de
JOELTON
do crime de
roubo majorado
.

Em outras palavras, o apelo do
Parquet
não abrange a condenação dos acusados
CHRISTIAN
e
ADEMILSON
quanto ao delito de
receptação
, tampouco a pena de
01 (um) ano de reclusão
aplicada a cada um dos receptadores.

Tanto é assim que, ao contrarrazoar o recurso do apelante
CHRISTIAN
e opinar favoravelmente ao reconhecimento da extinção de sua punibilidade, o próprio órgão acusatório destacou que
“As razões recursais apresentadas pelo Parquet não versaram acerca do recorrente Christian Kelvin Botelho de Carvalho, de modo que pelo fato do mesmo ser menor de 21 (vinte e um) anos na época do cometimento do delito, aplica-se a redução do prazo prescricional aduzido no artigo 115 do Código Penal”
. (Trecho contrarrazoes do MP no ID 263834279 - Pág. 12).

Assim, deve a atuação desta Corte
ad quem
cingir-se aos limites da pretensão ministerial, em homenagem ao
princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o que significa dizer que a pena estabelecida no édito condenatório não pode sofrer alterações outras, em prejuízo dos sentenciados, que não aquelas modificações provocadas pela parte acusadora.

Nesse sentido:

“II - De fato,
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum)
, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal”
. (AgRg no REsp n. 1.899.411/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023).

“5. ‘Se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge,
a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais devem ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum
’ (...)”
. (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Desta maneira,
mesmo que haja o provimento integral do recurso ministerial
, não haveria o que se falar em recrudescimento da reprimenda já imposta aos réus
CHRISTIAN
e
ADEMILSON
, operando-se assim
o instituto da
Coisa Julga Parcial
, neste particular tocante.

A propósito,
CHRISTIAN
e
ADEMILSON
foram condenados pelo delito de
receptação (art. 180, CP)
, impondo-se a cada um deles a pena de
01 (um) ano de reclusão
, ou seja, em ambos os casos,
as reprimendas não excederam 02 (dois) anos
, patamar que
desafia o prazo prescricional de 04 (quatro)
, a teor da escala insculpida no
art. 109 do Código Penal
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se
o máximo da
pena
é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Considerando os
marcos interruptivos
do prazo prescricional previstos no
art. 117 do Código Penal
, tem-se que a denúncia foi recebida em
21/01/2019
(ID 263833767 - Pág. 160/167), ao passo que a sentença condenatória foi prolatada no Sistema PJE, considerando-se publicada, em
22/05/2024
(ID 263833796).

Entre os referidos marcos interruptivos (art. 117, I e IV, CP), transcorreu
lapso temporal de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 1 (um) dia
,
superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie
.

Destaque-se ainda embora a pena reclusão imposta a
CHRISTIAN
tenha sido substituída por uma sanção restritiva de direitos, a teor do
art. 109, parágrafo único, do Código Penal
,
“Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”
.

Outrossim,
ADEMILSON
teve a reincidência expressamente reconhecida na sentença. No entanto, conforme enunciado de
Súmula n.º 220 do STJ
,
“A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão
punitiva
”
.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se levasse em consideração o acréscimo de 1/3 (um terço) para a prescrição executória, positivado na parte final do
art. 110,
caput
, do Código Penal
, o prazo prescricional aplicável a
ADEMILSON
ainda estaria extrapolado.

À vista disso, e por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (art. 61, CPP),
DECLARO

extinta a punibilidade
dos apelantes
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
e
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
, ante a
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
RETROATIVA
, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

Por conseguinte, pronuncio a perda superveniente do objeto recursal, no que se refere aos mencionados apelantes, e a consequente carência de interesse de agir por parte desta instância
ad quem
, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
dos apelos apresentados por
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
e
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
, com esteio no art. 577, parágrafo único, do CPP e art. 485, VI, do CPC c/c art. 3.º do CPP.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, razões pelas quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes
ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
,
SEBASTIÃO JESUS
,
WILSON FABIANO COSTA GORGETE
,
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
,
EVERTON PEREIRA OLIVEIRA
e
JOSIMAR GOMES AMADO
suscitam,
preliminarmente
, nulidade decorrente do
acesso aos dados armazenados no celular deste último,

sem prévia autorização judicial
, o que acarretaria a ilicitude das provas extraídas do aparelho, nos moldes do
art. 157 do CPP
, por ofensa ao princípio da
inviolabilidade da intimidade e da vida privada
(art. 5.º, X, da CF) e por desrespeito à
cláusula de reserva de jurisdição do art. 5.º, XII, da CF
.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

Isto porque, o aparelho telefônico em questão foi
localizado e apreendido na Penitenciária Central do Estado (PCE)
, durante revista realizada na cela do detento
JOSIMAR GOMES AMADO
, vulgo
“Formiga”
, conforme se depreende do
Relatório Técnico n.º 259/2018
-NI-DERF-CBA, de 15/05/2018, no qual foi reduzida a termo a análise dos dados telemáticos extraídos do celular,
in verbis
:

“Trata-se de
análise de dados e mensagens referente ao aparelho de celular Samsung GALAXY J7
apreendido pela GCCO
(Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil)
na PCE (Penitenciária Central do Estado) em revista realizada na cela do preso JOSIMAR GOMES AMADO vulgo ‘FORMIGA’
. Ocorre que o aparelho de celular apreendido tem vínculo com a investigação criminal referente ao inquérito policial n° 214/2018/DERF/CBA instaurado para apurar o crime de ROUBO QUALIFICADO ocorrido dia 27/02/2018, quando por volta de 1h30 da madrugada, na empresa vítima TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA (...)”
. (
RT n.º 259/2018
no ID 263833765 - Pág. 96).

Deste modo, tendo o aparelho celular sido apreendido no interior da penitenciária, era
despicienda autorização do juízo
para que os agentes de segurança pública procedessem com a análise dos dados ali contidos.

Com efeito, imperioso estabelecer distinção fundamental que permeia toda a análise da questão: a situação jurídica do aparelho celular apreendido em estabelecimento prisional difere substancialmente daquela relativa a dispositivos apreendidos em ambiente externo ao cárcere.

A posse, o uso e o fornecimento de aparelhos de telefonia celular por pessoas privadas de liberdade são expressamente proibidos pelo ordenamento jurídico pátrio, configurando falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. A comunicação dos presos com o ambiente externo é permitida apenas por meio de correspondência escrita, leitura e outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes, conforme disposto no art. 41, inciso XV, da LEP.

A
ratio legis
de tais dispositivos reside na necessidade de preservação da segurança, da ordem pública e da disciplina no ambiente prisional, evitando-se que pessoas custodiadas pelo Estado possam, através de meios de comunicação não autorizados, coordenar atividades criminosas, intimidar testemunhas, aliciar novos integrantes para organizações criminosas ou praticar qualquer outra conduta que comprometa a finalidade ressocializadora da pena e a segurança da coletividade.

Nessa conjuntura, a jurisprudência das Cortes Superiores consolidou-se no sentido de que a
apreensão de aparelho celular em estabelecimento prisional e o subsequente acesso aos dados nele armazenados dispensam autorização judicial prévia
, uma vez que a
posse de tal objeto é manifestamente ilícita, não havendo direito ao sigilo a ser assegurado
.

A propósito do tema, colaciono julgados do
STJ
e
STF
:

“4. Nessa conjuntura, se é prescindível decisão judicial para a análise do conteúdo de correspondência a fim de preservar interesses sociais e garantir a disciplina prisional,
com mais razão se revela legítimo, para a mesma finalidade, o acesso dos dados e comunicações constantes em aparelhos celulares encontrados ilicitamente dentro do estabelecimento penal, pois a posse, o uso e o fornecimento do citado objeto são expressamente proibidos pelo ordenamento jurídico
.
Tratando-se de ilicitude manifesta e incontestável, não há direito ao sigilo e, por consequência, inexiste a possibilidade de invocar a proteção constitucional prevista no art. 5º, inciso XII, da Carta da Republica
. Por certo, os direitos fundamentais não podem ser utilizados para a salvaguarda de práticas ilícitas, não sendo razoável pretender proteger aquele que age em notória desconformidade com as normas de regência”
. (STJ - HC: 546830 PR 2019/0348247-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
APARELHO CELULAR. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO. ACESSO A DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acesso a dados de aparelho celular apreendido, ressalvado o encontro fortuito, exija consentimento do proprietário ou autorização judicial, nos termos da tese fixada no Tema 977/RG. 5. O Tema 977/RG
não abrange celulares apreendidos no interior de estabelecimentos prisionais
, onde o ingresso de referidos aparelhos, por si só, constitui fato típico previsto no art. 349-A do CP.
6.
Mostra-se lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados contidos em equipamentos telefônicos apreendidos em estabelecimento prisional
. IV. DISPOSITIVO 7. (...)”
. (STF - HC: 00000000000000258434 AP - AMAPÁ, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 25/08/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2025 PUBLIC 26-09-2025).

Portanto, sendo prescindível prévia ordem judicial ou autorização do usuário para acesso a dados contidos em aparelho celular localizado no interior de estabelecimento prisional,
não há como acolher a tese defensiva de ilicitude probatória
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, o apelante
JOSIMAR GOMES AMADO
argumenta que, após o término do inquérito, a denúncia foi ofertada pelo
Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO)
, o qual se incumbiu de promover a ação penal dali em diante, inclusive tomando parte da instrução criminal e apresentando alegações finais antes da sentença, o que acarretaria
nulidade do processo
ab initio
, por
ofensa ao princípio do promotor natural
.

De acordo com a as razões recursais,
“a condução integral da fase de instrução processual ficou exclusivamente a cargo de membros do GAECO, sem que houvesse nos autos qualquer portaria, resolução, termo de designação ou outro ato administrativo formal que conferisse atribuição específica ou delegada a tais membros para atuação junto à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”
, de modo que, na intelecção defensiva,
“a atuação do GAECO no

feito sem designação formal específica configura nulidade absoluta, por ferir o princípio do promotor natural”
. (ID 293593862 - Pág. 4/5).

Em que pese o dispêndio argumentativo do recorrente,
a preliminar deve ser
rechaçada
.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
o princípio do promotor natural tem por escopo eliminar a figura do acusador de exceção
,
impedindo manipulações casuísticas e designações seletivas de representantes ministeriais
, por parte da Chefia da Instituição, para atuarem em processos específicos.

Porém, tal axioma
não pode ser invocado para invalidar a distribuição de atribuições internas do Ministério Público, aperfeiçoada mediante
observância de critérios normativos preestabelecidos
.

Nesse sentido:

“4.
O princípio do promotor natural significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais
. Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22 de 2/2/2011. 5. Os
princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet
. Precedentes: (...). (iii)
não se cogita de vulneração aos princípios do promotor natural e da independência funcional, eis que se trata de mera divisão de atribuições dentro do Ministério Público estadual
, veiculada por meio de lei, a qual não possibilita a ingerência do Procurador-Geral de Justiça nas atividades dos Procuradores de Justiça, que conservam plena autonomia no exercício de seus misteres legais”
. (STF - ADI: 5505 RN, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/04/2020).

No caso concreto, não há o que se falar em nulidade por violação ao princípio do promotor natural, ingerência da Procuradoria-Geral de Justiça ou designação casuística de promotor
ad hoc
, ante a
prévia existência de lei e norma administrativa
, que conferiam ao GAECO atribuição para atuar judicialmente e
promover ações penais em que se apura a prática de crimes envolvendo organização criminosa
.

A propósito, a Lei Complementar n.º 119/2002, por meio da qual se instituiu o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, inclui expressamente dentre as atribuições do referido órgão não só atuar no procedimento administrativo ou inquérito policial, mas também oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, após o qual, é facultado – mas não obrigatório – ao promotor de Justiça com prévia atribuição para o caso atuar em conjunto nos autos.

A propósito, é o que se depreende do art. 4.º, §§2.º e 3.º, da LC 119/2002:

“
Art. 4º
São atribuições do GAECO:

I – (...);

VII - oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento
, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo;

VIII – (...).

§ 1º (...).

§ 2º Durante a tramitação do procedimento administrativo e do inquérito policial, o GAECO poderá atuar em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para o caso
.

§ 3º
A denúncia oferecida pelo GAECO
, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação,
será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos
”
.

A exegese que se extrai do referido dispositivo legal leva a concluir que, ao GAECO, é dado atuar em conjunto com o promotor local na fase investigatória (art. 4.º,
§2.º
), ao passo que, na etapa judicial, é facultado ao promotor local atuar em conjunto com o GAECO (art. 4.º,
§3.º
) conferindo assim clara
primazia do órgão de investigação especializado sobre o agente ministerial com atribuição territorial para o caso
.

O entendimento em questão, há muito, encontra-se consolidado nesta c. Terceira Câmara Criminal, consoante se infere do exemplificativo precedente a seguir colacionado:

“
1. Não há como acolher a preliminar de nulidade arguida pelo sentenciado em decorrência da alegada afronta ao princípio do promotor natural, porquanto, tanto a Lei Complementar n. 119/2002/MT quanto a Resolução n. 001/2008 do Conselho de Procuradores de Justiça/MT dispõe que
cabe aos promotores de justiça que integram o GAECO atuarem isoladamente ou em conjunto com demais integrantes do Ministério Público, em todo o território do Estado do Mato Grosso
, circunstância, essa, que, por si só, denota a inconsistência da tese defensiva
. Consoante se depreende da leitura do § 3º, do art. 4º, os promotores de justiça integrantes do GAECO possuem a faculdade de atuar em conjunto com o titular do processo. Assim, aplicando-se raciocínio inverso,
cabe asseverar que os promotores integrantes do GAECO possuem atribuição para acompanhar qualquer processo que envolva organizações criminosas
. Destarte, conquanto o art. 4º, VII da LC/2002/MT disponha que dentre as atribuições dos promotores de justiça que compõem GAECO está a de: ‘oferecer denúncia, acompanhando-a até seu recebimento, requerer o arquivamento do inquérito policial ou procedimento administrativo’,
denotando que a atuação deles encerra-se com o recebimento da denúncia, é imperioso esclarecer, que
esse comando normativo em momento algum exclui ou impede a possibilidade de os promotores de justiça que integram o mencionado grupo, de atuarem no processo após a fase do recebimento da exordial acusatória
. Ademais, o Ministério Público é uma instituição una e indivisível, isso significando dizer que cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. Além disso, as nulidades no âmbito processual penal somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, segundo o aforismo pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. 2. (...)”
. (N.U 0005555-35.2013.8.11.0042, Ap. 29611/2017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Por serem de inteira pertinência ao presente caso, colho os judiciosos apontamentos consignados pelo eminente relator do recurso acima ementado, Des. Luiz Ferreira da Silva:

“Aliás, da leitura dos preceptivos legais acima transcritos, notadamente do § 3º do art. 4º da LC/2002/MT, infere-se claramente que os promotores de justiça que integram o GAECO possuem atribuição para acompanhar qualquer processo judicial que envolva organizações criminosas que sejam provenientes de procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação conduzidas por aquele grupo especializado, sendo apenas facultado ao promotor de justiça lotado na vara atuar em conjunto. (...). Portanto, o art. 2º da Resolução n. 001/2008/Conselho de Procuradores de Justiça/MT e o art. 4º, VII, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002/MT não devem ser interpretados isoladamente, mas sistematicamente com o § 3º do dispositivo legal mencionado, de modo que, em se fazendo essa interpretação, resta legitimada a atuação judicial dos promotores de justiça integrantes do GAECO, ainda que sem a participação do promotor titular da vara, porquanto a atuação deste, como visto alhures, é apenas facultativa nos processos que envolvem organizações criminosas”.
(Trecho do voto-condutor do aresto proferido na apelação n.º 29611/2017).

É também o que dispõe a
Resolução n.º 16/2003
, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, segundo a qual o
GAECO
terá sede na Comarca de Cuiabá, entrância especial,
podendo, no desempenho de suas atribuições, atuar isoladamente ou em conjunto com os demais membros do Ministério Público em todo o território estadual
.

O raciocínio alinhavado acima, há muito avalizado por este Sodalício estadual, veio a ser posteriormente confirmado pela
Resolução n.º 187/2019
, do Colégio de Procuradores de Justiça de Mato Grosso, cujos
artigos 1.º, 5.º, §4.º, e 6.º, VI
, não deixam margem para dúvida quanto à atribuição do GAECO para
atuar, de forma legítima, na instrução de ações penais que apurem delito de organização criminosa e infrações penais conexas
:

“Art. 1º O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO
, com atribuição judicial e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense
.

(...)

Art. 5º
(...)

§ 4º A denúncia oferecida pelo GAECO
, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações,
será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos,
sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos
.

(...)

Art. 6º São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e
no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal
, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição
”
.

A propósito, tal entendimento segue vigente desde então, conforme se depreende do art. 4.º (“Comarca de Cuiabá”), Área Criminal, n. I.V, da Resolução 104/2015-PGJ, com redação dada pela Resolução n.º 288/2024-CPJ,
in verbis
:

“
I.V) Integram o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14ª, 18ª, 24ª e 29ª Promotorias de Justiça Criminais, com
atribuições nos processos e procedimentos que apurem a prática de crimes
contra a Administração Pública, contra a Ordem Econômica, Tributária, as Relações de Consumo, lavagem de dinheiro e aqueles
relacionados às organizações criminosas, podendo atuar de forma concorrente com os demais membros do Ministério Público em todo o território do Estado de Mato Grosso,

sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO
”
.

Em suma, o caso não trata de designação casuística ou de manipulação seletiva e excepcional dos promotores lotados no GAECO para oferecer atuar específica e excepcionalmente na instrução da presente ação penal. Pelo contrário, o aludido
órgão ministerial atuou investido de atribuição preestabelecida, em razão de critérios normativos previamente instituídos
, inexistindo assim infringência ao princípio do promotor natural.

Por fim, destaque-se que o apelante
não demonstrou o prejuízo
porventura decorrente da promoção desta ação penal pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado
(GAECO).

Como se sabe, o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, preconiza que
não
se declara a nulidade sem que a parte demonstre o prejuízo que lhe foi acarretado
, pois, nesses casos, prevalece a instrumentalidade das formas, conforme se exemplifica com o precedente a seguir:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS, POR VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 226 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, como última questão preliminar, os apelantes
SEBASTIÃO JESUS
,
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
,
EVERTON PEREIRA OLIVEIRA
,
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
e
SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO
suscitam a
nulidade dos reconhecimentos
efetuados pelos funcionários da empresa vitimada, seja na fase extrajudicial, seja em juízo, sob o argumento de que os atos
não renderam observância aos ditames do art. 226 do CPP
, o que tornaria tais elementos ilícitos e ensejaria seu desentranhamento dos autos, com a consequente absolvição dos acusados, por falta de provas.

Novamente,
sem razão
a defesa
.

A respeito do tema, o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o
valor probatório
a ser conferido ao reconhecimento
era casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina avalizava o raciocínio em questão, conforme se depreende da lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669).

No mesmo sentido norteava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou
Tema Repetitivo n.º 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal – concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório – são de observância obrigatória e não mera recomendação, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania,
o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível
, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor
, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo ato atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial,
a nulidade do ato de reconhecimento não contamina o processo
, se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado
em “fonte probatória independente”

(
Independent Source Doctrine
)
ou em outras evidências lícitas que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam “inevitavelmente descobertas” por meios regulares
(
Inevitable Discovery Doctrine
).

Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em
provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado
, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.º 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou
qualquer outra relação social
estabelecida, pois neste cenário, o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional.

É o que se depreende das teses firmadas no
Tema Repetitivo n.º 1.258
, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - (...);
4 -

Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;
5 – (...);
6 -
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”
. (Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ. Terceira Seção. Julgado em 11/06/2025).

Partindo dessas premissas, vejo que, no caso concreto, os recorrentes
SEBASTIÃO JESUS
,
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
e
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
foram
reconhecidos
por fotografia na delegacia
pela testemunha
Vinícius Lopes Saboia
, funcionário da empresa vitimada, em
09/04/2018
, conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa no ID 263833764 - Pág. 399/400.

Outrossim, em
23/03/2018
,
SEBASTIÃO
,
HÉLIO
e
SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO
foram
reconhecidos na delegacia, por fotografia
, pelo funcionário
Romário Fernandes de Assis
, consoante Termo coligido no ID 263833764 - Pág. 377.
Em juízo
,
SEBASTIÃO
foi novamente reconhecido pela testemunha
Romário
, que, por ocasião da audiência instrutória,
apontou o réu
em questão (presente na solenidade) como um dos autores do crime.

Embora os reconhecimentos não tenham seguido à risca o procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP,
não
há o que se falar em nulidade processual ou em absolvição por falta de provas
, porquanto é manifesta a existência de
provas independentes e autônomas dos reconhecimentos tidos por viciados
.

A propósito, o apelante
HÉLIO
, além de reconhecido como executor do crime pelas testemunhas
Vinícius Lopes Saboia
e
Romário Fernandes de Assis
, também foi implicado no delito pelo adolescente envolvido na empreitada, conforme se extrai do depoimento prestado
em juízo
pelo delegado da Polícia Civil
Eduardo Rizzotto de Carvalho
.

Deveras, quando foi ouvido na delegacia, o menor
Weverton Costa Soares
não só admitiu à autoridade policial sua própria participação no ilícito, mas também declarou que
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
concorreu para a execução delitiva, conforme se depreende do Termo de Declarações jungido no ID 263833767 - Pág. 9/10.

Se não bastasse, quando foi ouvido em audiência instrutória, o policial civil
Luciano Leonardo Figueiredo
declarou que as câmeras de segurança do
locus delicti
registraram o apelante
HÉLIO
circulando pela cena do crime, com arma de fogo em punho e o rosto descoberto, durante a execução do assalto.

Da mesma forma, o recorrente
SEBASTIÃO
, além de reconhecido pelas testemunhas
Romário
e
Vinícius
, também foi implicado no evento delitivo pelo adolescente confesso,
Weverton Costa Soares
(ID 263833767 - Pág. 9/10).

Outrossim, depreende-se dos autos que
SEBASTIÃO
foi preso em flagrante, pela prática de delito diverso (tentativa de furto a empresa de pneus em Várzea Grande), no dia
23/04/2018
, oportunidade em que foi interrogado e
admitiu seu envolvimento do roubo
sub judice
, praticado dois meses antes
, contra a empresa “TRANSETE TRANSPORTE DE SEGUROS LTDA.”, detalhando que, naquela ocasião,
incumbiu-se de aguardar nas proximidades da cena do crime e de retirar os rastreadores dos caminhões roubados logo após a subtração
(ID 263833765 - Pág. 81/83).

Já o apelante
SALATIEL
, mais que reconhecido pela testemunha
Romário
na fase extrajudicial, foi apontado em juízo como um dos executores do roubo
sub judice
pelos investigadores
Eduardo Rizzotto de Carvalho
e
Luciano Figueiredo
, tendo este último inclusive dado conta de que,
antes que a investigação da Polícia Civil fosse concluída, a Polícia Militar logrou êxito em apreender parte da
res furtivae
na residência de SALATIEL
, sucedendo-se a isto a suspeita em face do apelante.

Nos termos colocados pelo investigador
Luciano Figueiredo
em juízo,
“A Polícia Militar, antes de a gente concluir nossa investigação, ela chegou de adentrar a residência do SALATIEL, onde foram localizados diversos objetos, produto desse roubo.
(...).
Então nisso aí iniciou-se ele já como um possível suspeito da situação
. Eu não me recordo se ele foi reconhecido pelas vítimas, mas havia objetos na residência dele (...)”
. (Relatório de Mídias no ID 325489374).

Por seu turno, o apelante
EVANDRO
, vulgo
“Vandinho”
, não só foi reconhecido pelo funcionário da empresa vitimada,
Vinícius Lopes Saboia
, mas também
foi surpreendido em poder de parte da
res furtivae
,
ao ser preso no Estado da Bahia, em 03/12/2018
, quando foi achado com um
martelete subtraído da empresa “TRANSETE TRANSPORTE DE SEGUROS LTDA”, o qual inclusive teria empregado em outro delito
, qual seja, um furto a banco, na referida unidade federativa, consoante relatou o delegado
Eduardo Rizzotto de Carvalho
em juízo.

Outrossim,
EVANDRO
, vulgo
“Vandinho”
, foi identificado como
um dos membros do grupo de
WhatsApp
usado pelos infratores para organizar a logística de distribuição da
res furtivae
e ratear os lucros obtidos com a prática do roubo
, de modo que os dados extraídos do celular apreendido na cela do corréu, desvinculados que são dos reconhecimentos supostamente viciados, prestam-se a legitimar a condenação do acusado.

No afã de ilustrar a autonomia probatória dos elementos que embasam as condenações e a independência das apurações em relação aos reconhecimentos alegadamente maculados, colho alguns trechos pertinentes do depoimento dado em juízo pela investigador da Polícia Civil,
Luciano Leonardo Figueiredo
, de acordo com o qual os reconhecimentos fotográficos e identificação dos suspeitos foram
precedidos da apreensão de celular em presídio, cujos dados inexoravelmente garantiriam a higidez investigativa
:

“Testemunha: (...), nesse caso foram levados dois caminhões na época e eu estava de plantão nessa época. Aí fui eu e meu parceiro, deslocamos até o local da ocorrência, que é no distrito industrial, e passamos a tomar as providências cabíveis, que era perícia, solicitação de perícia, e tivemos acesso às imagens do local (...), tomamos posse das imagens e começamos a trabalhar. E,
nesse ínterim, surgiu uma informação junto ao GCCO, que um celular havia sido apreendido em uma ala, uma cela da PCE. Eles analisaram o conteúdo desse celular e seria pertinente, envolvendo o roubo da Transete. Fez o comunicado com nosso delegado, ele falou ‘vai lá e dá uma olhada nisso aí (...)’.
(...). Sobre o roubo.
Inclusive tinha um grupo de WhatsApp, eu não me recordo o nome do grupo, esse grupo foi criado para fazer uma divisão do material roubado. Aí a GCCO fez o contato com o delegado, que pediu para eu e o parceiro deslocar lá e retirar esse aparelho, para a gente trabalhar as informações que tinham
. (...), tinha vários pseudônimos lá, como membros do grupo de WhatsApp, e
dali iniciou um trabalho (...) tentando identificar quem que seriam os proprietários dos chips, quem seriam aquelas pessoas, aqueles pseudônimos, foi um trabalho bem minucioso e bastante trabalhado pelo Núcleo de Inteligência da Roubos e Furtos de Cuiabá. Aí foi desenvolvendo os trabalhos, a gente foi tentando identificar um e outro pelos nomes e apelidos, e chegamos a essas pessoas que foram arroladas como réus
. (...). Foi bastante importante para a investigação o conteúdo desse grupo, que mostrou que havia pessoas de dentro da unidade prisional, fazendo só o comando, não executaram o crime em si, mas eram lideranças. (...). Sim, eles
[
JOSIMAR
,
EVERTON
e
ROBERTO
]
seriam a cabeça, a liderança-geral desse crime. (...). A gente vê que havia pessoas contratadas com capacidade para desativar rastreador de veículo, outros para monitorar o trabalho policial, com relação à comunicação, rádio, por exemplo, tinha elemento que nem ficou na cena do crime, de longe ele ficava monitorando o trabalho de rádio da polícia, para poder ver esse deslocamento, cada um fazendo seu papel. (...).

MP: O local de crime o senhor fez também? Participou?

Testemunha: Sim, eu estive cedo, logo pela manhã, depois do crime.

MP: O senhor conversou com as testemunhas que reconheceram?

Testemunha: Sim, a gente conversou com algumas pessoas e,
naquele primeiro momento, a gente não tinha nenhum suspeito para apresentar para eles. Depois do desenvolvimento do acesso ao aparelho celular que a gente passou a ter nomes e fotos para poder apresentar. E alguns dos elementos eles cometeram o crime sem se preocupar em esconder o rosto. E, após a gente ter conhecimento dessas pessoas, foi apresentando fotos e alguns eram unânimes em afirmar ‘Esse aqui estava. Esse aqui também estava’
. (...). Eu me recordo bem que o menor, salvo engano, Everton (...) esse menino foi réu confesso. Tinha uma televisão inclusive na casa dele (...).
O sistema prisional realizou uma busca, um trabalho que eles fazem, interno, costumeiro deles, e em determinada cela foi localizado esse aparelho
.

Defesa:
Mas não em decorrência do flagrante desse roubo, foi numa atividade de rotina da PCE, do sistema prisional?

Testemunha:
Exatamente. É um trabalho deles lá, eles localizaram e é de praxe eles encaminharem para o GCOO
”
. (Relatório de Mídias no ID 325489374).

Em suma, considerando a existência de provas independentes e autônomas, que conduziriam à identificação dos apelantes
SEBASTIÃO
,
HÉLIO
,
EVANDRO
e
SALATIEL
como supostos autores do roubo,
não há o que se falar em nulidade processual decorrente da inobservância ao art. 226 do CPP
.

Sendo assim,
a suficiência ou não dos elementos incriminatórios como um todo
, para fins de respaldar a condenação de cada réu, deve ser analisada mediante aprofundamento no conjunto fático-probatório, por ocasião do
exame de mérito
, pois se
confunde demasiadamente com as pretensões absolutórias
.

Por fim, quanto ao recorrente
EVERTON PEREIRA OLIVEIRA
, vulgo
“Lebre”
, trata-se de agente que se encontrava custodiado na data do roubo e que foi condenado na condição de
autor intelectual da subtração patrimonial
, que
não se fez presente na cena do crime
, tendo a sua autoria delitiva sido extraída de outras provas independentes e distintas de reconhecimento irregular, notadamente os dados telemáticos extraídos do celular apreendido e prova oral judicializada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em data não especificada, mas sabidamente anterior a fevereiro de 2018, os apelantes
JOSIMAR GOMES AMADO
, vulgo
“Formiga”
,
EVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA
, vulgo
“Lebre”
,
ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
, vulgo
“Wolverine”
,
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
, vulgo
“Wandinho”
,
YGOR DANIEL VIRGULINO
, vulgo
“Iguinho”
,
SEBASTIÃO JESUS
,
SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO
,
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
,
WILSON FABIANO COSTA GORGETE
e o apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
, juntamente com o menor
Weverton Costa Soares
e outros indivíduos não identificados, constituíram, integraram e promoveram organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o inequívoco intuito de praticar crimes, em especial roubos circunstanciados (
FATO 01
: Organização criminosa
).

Depreende-se da exordial acusatória que, no dia 27/02/2018, por volta de 01h30min, na empresa “TRANSETE TRANSPORTES SEGUROS LTDA.”, situada no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, os recorrentes
JOSIMAR
,
EVERTON
,
ROBERTO
,
EVANDRO
,
YGOR
,
SEBASTIÃO
,
SALATIEL
,
HÉLIO
,
WILSON
e o apelado
JOELTON
, em unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, dentre os quais o adolescente
Weverton
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma der fogo, subtraíram diversos bens móveis, equipamentos eletrônicos, caminhões e dinheiro da aludida pessoa jurídica, resultando em um prejuízo aproximado de R$ 305.644,64 em mercadorias, R$ 2.689,89 em espécie e R$ 10.533.65 em cheques (
FATO 02
: Roubo majorado
).

Segundo a proposição ministerial, o organismo infrator composto pelos acusados se dividia entre as lideranças, exercidas pelos réus
JOSIMAR
,
EVERTON
e
ROBERTO
; os executores das subtrações, quais sejam,
EVANDRO
,
SEBASTIÃO
,
HÉLIO
,
SALATIEL
e
JOELTON
; e os prestadores de auxílio material, consistentes em
WILSON
e
YGOR
.

Ainda de acordo com o
Parquet
, à época dos fatos,
JOSIMAR
,
EVERTON
e
ROBERTO
encontravam-se encarcerados e, do interior do estabelecimento prisional, idealizaram e coordenaram a ação ilícita dos comparsas que executaram o roubo à empresa de transporte, tudo através de mensagens trocadas através do aplicativo
WhatsApp
.

A peça incoativa narra que, após o planejamento da logística delitiva,
EVANDRO
,
HÉLIO
,
SEBASTIÃO
,
SALATIEL
e o menor infrator, juntamente terceiros não identificados, encarregaram-se de executar o roubo, dirigindo-se até a sede da empresa vitimada e rendendo funcionários, os quais foram amarrados e mantidos sob a mira de arma de fogo, enquanto os agentes carregavam os caminhões da própria pessoa jurídica com a mercadoria roubada.

Outrossim, a prefacial dá conta de que, para garantir o sucesso da empreitada criminosa,
JOELTON
incumbiu-se de aguardar na área externa e monitorar a situação, utilizando-se, para tanto, de um aparelho de rádio que captava a frequência da polícia, a fim de alertar os comparsas caso notasse alguma movimentação das forças de segurança pública.

A preambular descreve também que, previamente imbuídos do mesmo desígnio delitivo que os comparsas,
YGOR
e
WILSON
foram os responsáveis por prestar auxílio material e moral aos demais agentes, na medida em que o primeiro, mesmo recluso à época do fato, providenciou o imóvel no qual foram armazenados os bens subtraídos até a venda, enquanto o segundo disponibilizou as armas de fogo, ciente de que seriam empregadas para a execução do roubo.

Diante destes fatos, os agentes foram denunciados, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, nos termos já relatados, contexto em que tanto os
réus condenados
pelo crime de roubo quanto o
Ministério Público
agora exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

(RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL):

Diante da identidade fática e coincidência probatória que envolvem o delito de roubo majorado à empresa “TRANSETE”, passo à análise conjunta da pretensão condenatória deduzida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
e dos pleitos absolutórios formulados pelas defesas dos demais apelantes, no que toca à aludida infração patrimonial.

A
materialidade

do crime
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 263833764 - Pág. 338/340, Pág. 341/343, Pág. 344/345, Pág. 346/347, Pág. 348/349, Pág. 350/351, Pág. 352/353, Pág. 354/355); da relação de produtos subtraídos da empresa vitimada (ID 263833764 - Pág. 356/364, Pág. 369/370 e Pág. 405/435); das cópias das notas fiscais e demais documentos tributários das mercadorias roubadas (ID 263833764 - Pág. 436/495 e ID 263833765 - Pág. 1/32); do Ofício n.º 062/2018/NI/GCCO (ID 263833765 - Pág. 89); do Relatório Técnico n.º 259/2018-NI-DERF-CBA (ID 263833765 - Pág. 96/141); do Relatório Técnico n.º 030/2018-NI-DERF-CBA (ID 263833765 - Pág. 151/161); das imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no
locus delicti
(ID 263833783); termo de reconhecimento de objeto (ID 263833767 - Pág. 116); termos de entrega

(ID 263833767 - Pág. 57 e Pág. 117); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar no delito os apelantes
JOSIMAR GOMES AMADO
(
“Formiga”
),
EVERTON PEREIRA OLIVEIRA
(
“Lebre”
),
ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
(
“Wolverine”
),
YGOR DANIEL VIRGULINO
(
“Iguinho”
),
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA
(
“Vandinho”
),
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
,
SEBASTIÃO JESUS
,
WILSON FABIANO COSTA GORGETE
e
SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO
, bem como o apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
(
“Amarelo”
).

Com efeito, o
Relatório Técnico n.º 259/2018
, elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, contém a minuciosa análise das
mensagens, arquivos de vídeo e demais dados telemáticos extraídos do aparelho celular Samsung Galaxy J7
, apreendido pela GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado) na Penitenciária Central do Estado (PCE), na cela do preso
JOSIMAR GOMES AMADO
, vulgo
“Formiga”
.

No aparelho em questão, foram localizadas mensagens trocadas pelos agentes no grupo de WhatsApp denominado
“Progresso Milionário”
, criado pelos infratores para tomada de decisões sobre a divisão dos produtos/eletroeletrônicos subtraídos da empresa
“TRANSETE”
, em roubo ocorrido em
27/02/2018
.

O referido ambiente virtual funcionava com um canal de comunicação, por meio do qual os idealizadores e mandantes do roubo
sub judice
, à época reclusos no estabelecimento prisional, repassavam orientações e recebiam prestação de contas acerca da destinação dos bens roubados e do rateio dos valores obtidos com a venda da
res furtivae
.

No referido grupo, tomavam parte diversos indivíduos, dentre os quais o proprietário do celular apreendido,
JOSIMAR GOMES AMADO
(
“Formiga”
), além dos apelantes
ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
(
“Wolverine”
),
YGOR DANIEL VIRGULINO
(
“Iguinho”
),
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA
(
“Vandinho”
) e
EVERTON PEREIRA OLIVEIRA
(
“Lebre”
), figurando aquele primeiro e este último inclusive como membros-administradores.

Os diálogos extraídos do aparelho telefônico revelam que, em
06/03/2018
, poucos dias após o roubo
sub judice
, o apelante
JOSIMAR
(
“Formiga”
), de dentro da Penitenciária Central do Estado, instrui seus comparsas a respeito da destinação e precificação a serem dadas aos produtos roubados da empresa
“TRANSETE”
, determinando que as máquinas de lavar fossem vendidas por
R$ 700,00
, enquanto modelos superiores (“topper”) deveriam custar
R$ 2.000,00
.

JOSIMAR
também ordenou a verificação do preço de marteletes roubados e fixou o valor mínimo de fogões em
R$ 2.000,00
, determinando que todo o lucro fosse centralizado com uma única pessoa. Posteriormente, questionou no grupo qual era o valor total já arrecadado com as vendas.

Em outra mensagem de voz,
JOSIMAR
avisou que ocorreu uma diferença na contagem dos integrantes do grupo criminoso, pois esqueceram de incluir a pessoa de
“Leleco”
. Conforme mensagem escrita pelo apelante
EVANDRO
(
“Vandinho”
), ocorreu um erro na contagem dos integrantes que participaram do roubo. Outro comparsa identificado por
“Vitinho”
disse que já vendeu alguns produtos e fez a divisão entre 17 (dezessete) membros do grupo criminoso.

Da mesma forma, o apelante
EVERTON
(
“Lebre”
), que também se encontrava recluso no estabelecimento prisional à época, travou diálogos no grupo
“Progresso Milionário”
que revelam seu inegável envolvimento com o roubo à empresa de transportes.

Em
06/03/2018
,
EVERTON
envia no grupo mensagens de áudio, nas quais explica aos comparsas que o dinheiro que estava no cofre foi dividido para 15 (quinze) pessoas, mas no total são 16 (dezesseis) e que um integrante do grupo criminoso ficou sem o dinheiro. Confirmou para o vulgo
“Leto”
que são 16 (dezesseis) integrantes do grupo criminoso.

Na data anterior (
05/03/2018
),
EVERTON
pede aos demais integrantes não esquecerem de repassar a parte do motorista que foi buscar o segundo caminhão na data do crime. Em outras mensagens,
EVERTON
reitera pedidos aos comparsas não esquecerem da parte do motorista que havia transportado uns dos caminhões subtraídos da empresa vitimada.

Ainda em
05/03/2018
,
EVERTON
avisou para todos os integrantes que os televisores e ares-condicionados têm que vender tudo junto e repartir o restante. Em outra mensagem, disse que ainda está em busca de um comprador para as televisões, ares-condicionados, bicicletas, furadeiras e as máquinas de lavar, indagando aos comparsas também sobre a situação das caixas de maquiagem que haviam sido subtraídas da empresa.

Em mensagem de áudio enviada no grupo
“Progresso Milionário”
,
EVERTON
informa aos comparsas de que
“Vandinho”
– referindo-se ao recorrente
EVANDRO
– conseguiu vender uma das televisões roubadas por R$ 3.000,00, qual seja, o televisor de 65 polegadas, após o que
EVERTON
pergunta ao apelante
YGOR
(
“Iguinho”
) se as televisões de 43 polegadas são “smart”.

Outrossim, no dia
06/03/2018
,
EVERTON
repisa a orientação para que todos os produtos e eletroeletrônicos roubadas da empresa
“TRANSETE”
sejam vendidos, a fim de que o dinheiro arrecadado seja rateado entre os 17 (dezessete) autores da subtração ilícita. Na mesma data,
EVERTON
também determina que duas das lixadeiras roubadas e dois dos marteletes fossem separados, para posterior utilização em empreitada criminosa.

Igualmente, em
06/03/2018
, o recorrente
ROBERTO
(
“Wolverine”
), envia mensagem no grupo
“Progresso Milionário”
, para tratar da divisão dos valores, destacando que a sua parte deveria abranger quatro pessoas (
“Neguinho”
,
“Yuri”
,
“Motorista do último caminhão”
e o próprio
“Wolverine”
) e que os bens roubados restantes deveriam ser logo vendidos.

Na mesma interação (
13/03/2018
),
ROBERTO
reclama com os comparsas que o “guri da casa”, referindo-se ao apelante
YGOR
(
“Iguinho”
), não havia repassado aos demais a relação dos produtos e eletroeletrônicos remanescentes e tampouco enviado foto da
res furtivae
.

Em
16/03/2018
,
ROBERTO
avisa aos demais que equipe que estava na ação criminosa pegou as caixas de perfumes, televisões, furadeiras. Ainda citou que os quatro executores submetidos a ele são do bairro Altos da Glória.

Por fim, em
19/03/2018
,
ROBERTO
(
“Wolverine”
) envia mensagem de voz, na qual menciona que
JOSIMAR
(
“Formiga”
) falou sobre alguns produtos que haviam sido retirados da casa e questiona sobre as pessoas que estavam em poder do caminhão da empresa vitimada.

Os diálogos extraídos do grupo
“Progresso Milionário”
demonstram também que o recorrente
YGOR
(
“Iguinho”
) foi o agente responsável por ceder uma residência para fins de depósito, com vistas a esconder os bens subtraídos da empresa
“TRANSETE”
.

Nas conversas travadas através do aplicativo WhatsApp,
YGOR
enviou fotos dos produtos/eletroeletrônicos roubados para o comparsa
JOSIMAR
(
“Formiga”
), que estava preso na PCE à época.

No grupo de WhatsApp
“Progresso Milionário”
,
YGOR
postou diversas fotos dos produtos subtraídos no roubo
sub judice
, como bicicletas e eletrônicos ainda embalados na caixa fechada, tudo a fim de assegurar aos comparsas que os bens estavam devidamente armazenados e aguardando alienação a futuros receptadores.

Na sequência,
YGOR
elaborou uma lista com todos os objetos armazenados e encaminhou para os demais integrantes do grupo criminoso. Disse que, se dividirem os produtos, naquela mesma madrugada cada um poderia pegar sua parte.

Em outro momento,
YGOR
envia no ambiente virtual um vídeo, no qual são filmados todos os produtos e eletroeletrônicos escondidos na casa usada como esconderijo, cumprindo ressaltar que a gravação original foi anexada do
Relatório Técnico n.º 259/2018
e está encartada nos autos, sendo possível visualizar na filmagem a miríade de bens roubados que haviam sido guardados no imóvel (Relatório de Mídias no ID 263833783 - Pág. 3).

Nas mensagens subsequentes,
YGOR
(
“Iguinho”
) explica que posteriormente enviaria fotos individualizadas de cada bem escondido na casa.

Em
06/03/2018
,
EVERTON
(
“Lebre”
) avisa que lixadeira e martelete roubados devem ser separados e
YGOR
(“
Iguinho”
) responde que viabilizaria a separação de tais instrumentos e que o comparsa identificado como
“Leto”
os buscaria. Já em
12/03/2018
,
YGOR
envia mensagem de voz aos comparsas, elucidando que arrolaria a relação de produtos que não foram vendidos, para que o grupo os dividisse.

Destaque-se que, não obstante
YGOR
estivesse recluso na Penitenciária Central do Estado (PCE), juntamente com as lideranças, tal particularidade não impediu que o réu disponibilizasse imóvel para depósito e armazenamento da
res furtivae
, tampouco obstou que, posteriormente à sua soltura em
08/03/2018
, prosseguisse prestando auxílio material aos comparsas, inventariando os produtos roubados e os comercializando junto a receptadores, conforme revelaram as diligências investigativas constantes do
Relatório Policial n.º 523/2018
(ID 263833767 - Pág. 130/131).

As conversas entabuladas no grupo
“Progresso Milionário”
também mostram que o apelante
EVANDRO
(
“Vandinho”
) atuou como um dos executores do roubo à empresa
“TRANSETE”
, além de ter se incumbido de vender parte dos produtos subtraídos, após a consumação delitiva.

Aliás, logo após vender parte da
res furtivae
,
EVANDRO
(
“Vandinho”
) posta no grupo
“Progresso Milionário”
uma localização no Google Maps (coordenadas: -15.610330, -56.117824), concitando os comparsas a buscarem suas respectivas partes do dinheiro obtido (
“Pra pega ou dinheiro”
–
sic
).

Frise-se que, em diligências posteriores, os investigadores desvelaram que as coordenadas enviadas (15º36’37.2’’S 56º07’04.2’’W) correspondiam à residência do réu
EVANDRO
(
“Vandinho”
).

Em seguida,
EVANDRO
avisa no grupo que já havia pegado a sua parte do rateio, bem como os quinhões de
“Tatu”
e
JOSIMAR
(
“Formiga”
), e ressalta que a divisão se deu por 17 (dezessete), equivalente ao número de autores mediatos e imediatos do roubo. Em outra interação,
EVANDRO
informa os comparsas que havia conseguido vender mais um martelete roubado, pelo valor de R$ 700,00.

Em outros diálogos, também entabulados por membros do grupo criminoso, a pessoa de
“Roni”
indaga qual valor deveria buscar com
EVANDRO
(
“Vandinho”
), ao passo que a pessoa de
“Toninho”
, por sua vez, pergunta o contato de
EVANDRO
, pois este estava na posse do dinheiro da venda de uma das TVs roubadas (R$ 3.000,00).

Além de ser implicado no crime pelos comprometedores diálogos travados no grupo
“Progresso Milionários”
,
EVANDRO
(
“Vandinho”
) chegou a ser preso, em outro Estado da Federação, ainda na posse de um dos marteletes roubados da
“TRANSETE”
, o qual estaria utilizando para prática de assalto a instituição bancária na Bahia, conforme se infere dos depoimentos prestados em juízo pelo delegado
Eduardo Rizzotto de Carvalho
e
Luciano Figueiredo
.

No mesmo sentido aponta a mídia audiovisual armazenada no ID 263833783, a qual registra os momentos após a prisão de
EVANDRO
e outros indivíduos na cidade de Salvador/BA, inclusive com imagem do martelete subtraído e demais ferramentas que foram usadas para arrombamento de banco na capital baiana.

É também o que se depreende do próprio
Relatório Técnico n.º 259/2018
:

“
No dia 14/05/2018, integrantes do grupo criminoso foram presos em flagrante, na cidade de Salvador
, capital do Estado da Bahia,
após arrombar um caixa eletrônico do Banco do Brasil, com diversas ferramentas, como:
furadeiras, lixadeiras,
martelete
e outros.
Esses equipamentos foram subtraídos da empresa vítima TRANSETE TRANSPORTE
. Dentre os presos pela Polícia Civil daquele Estado, na cidade de Salvador, esta
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS vulgo “VANDINHO”
, um dos autores do roubo citado neste relatório”.
(RT n.º 259/2018 no ID 263833765 - Pág. 140).

Portanto, o
Relatório Técnico n.º 259/2018
não deixa margem para dúvida quanto ao envolvimento dos apelantes
JOSIMAR
(
“Formiga”
),
EVERTON
(
“Lebre”
),
ROBERTO
(
“Wolverine”
),
EVANDRO
(
“Vandinho”
) e
YGOR
(
“Iguinho”
) na empreitada delitiva. Os três primeiros figuraram como
autores mediatos do delito
, isto é, responsáveis por coordenar a ação dos executores de dentro da Penitenciária Central do Estado, ao passo que o quarto acusado se incumbiu da
execução propriamente dita

e o último prestou
auxílio material e apoio logístico
, encarregando-se de garantir o armazenamento e ocultação dos produtos/eletroeletrônicos roubados.

Ademais, todos os recorrentes acima mencionados concorreram para a
posterior gestão e comercialização da
res furtivae

e participaram do
rateio dos valores ilicitamente obtidos
.

Conquanto os demais réus não figurem como participantes ou interlocutores diretos no grupo de WhatsApp
“Progresso Milionário”
, os diálogos ali travados denotam o envolvimento também do apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
, vulgo
“Amarelo”
, e confirmam os depoimentos prestados em juízo pelos funcionários da empresa vitimada, no sentido de que a ação delitiva contou com o emprego de várias armas de fogo.

Isto porque, em uma das interações, o usuário do terminal 65 992603011 menciona
JOELTON
(
“Amarelo”
) como um dos autores do roubo preso com parte dos bens subtraídos, e se vangloria por ter transportado não só executores do roubo até a cena do crime, mas também por ter levado mais de 10 (dez) armas de fogo para a execução delitiva.

Se não bastasse, tem-se ainda que, na semana seguinte ao roubo à empresa
“TRANSETE”
, o apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
, vulgo
“Amarelo”
, foi preso em flagrante delito, por fatos diversos que foram apurados na ação penal (PJE) n.º 1036217-41.2020.8.11.0002, no âmbito da qual o recorrido teve seu aparelho celular apreendido e analisado.

Os dados contidos no celular em questão, no que guardava pertinência com o crime
sub judice
, foram reduzidos a termo no
Relatório Técnico n.º 030/2018
, confeccionado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, e implicam
JOELTON
como um dos autores do roubo apurado na presente ação penal, além de qualquer dúvida razoável.

Com efeito, no exato momento da execução delitiva, qual seja, na
madrugada de 27/02/2018
,
JOELTON
(
“Amarelo”
), mantém contato constante com um dos dirigentes da prática delitiva, especificamente o réu
EVERTON
, vulgo
“Lebre”
, o qual
coordenava a empreitada criminosa do interior da Penitenciária Central do Estado (Presídio “Pascoal Ramos”)
, sendo plenamente possível extrair da conversa a extensão do envolvimento do apelante e do apelado no evento ilícito.

Deveras, enquanto os executores carregavam os produtos e eletroeletrônicos nos caminhões da empresa vitimada,
JOELTON
(
“Amarelo”
) permaneceu
“na ativa” (
ntv
), em local previamente avençado entre os infratores, oferecendo apoio logístico e monitorando a frequência de rádio
, para assegurar que os comparsas não fossem interrompidos e que a consumação do roubo não restasse frustrada.

À guisa de contextualização, transcrevo alguns trechos das mensagens trocadas entre
JOELTON
(
“Amarelo”
) e
EVERTON
(
“Lebre”
) no dia
27/02/2018
, com início às
01h43min
e término às
05h03min
, isto é, no momento da execução de crime:

“
JOELTON
(27/02/2018, 01h43):
Ntv

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 01h44):
Ntv

JOELTON
(27/02/2018, 02h00):
Ta de boa o radio não canta nada

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 02h00): E nois

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 02h00):
Já carrego um caminhão

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 02h00): Mano

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 02h19): E nois

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 02h19):
Já tá saindo um caminhão ntv

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 02h19): Aí mano

JOELTON
(27/02/2018, 02h19): Ntv

JOELTON
(27/02/2018, 02h19): Td2

(...)

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 03h23): E nois

JOELTON
(27/02/2018, 03h35): Td2

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 03h38): E nois

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 03h38):
Já descarregou 1

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 03h38):
Tá chegando o outro pra descarrega

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 03h38):
Lá

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 04h31): Então

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 04h31): Tá tudo

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 04h31): Aí

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 04h31): Mano

JOELTON
(27/02/2018, 04h31): Td2

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 05h00): E nois

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 05h00): Mano

JOELTON
(27/02/2018, 05h02): He nois mn tmj

Lebre
do Pascoa (27/02/2018, 05h02):
[Arquivo de áudio]

JOELTON
(27/02/2018, 05h03):
Blz nem vo durmi

JOELTON
(27/02/2018, 05h03): Mn

JOELTON
(27/02/2018, 05h03):
Ntv aqui
”.
(
RT n.º 030/2018
no ID 263833765 - Pág. 151/161).

Outrossim, depreende-se do
Relatório Técnico n.º 030/2018
-NI-DERF-CBA que, durante o diálogo, por volta das
02h30mi
n,
EVERTON
(
“Lebre”
) chega a encaminhar para
JOELTON
(
“Amarelo”
) fotos que retratam o interior da empresa
“TRANSETE”
e aparentemente um dos caminhões roubados (ID 263833765 - Pág. 156).

A função exercida por
JOELTON
na conjuntura delitiva, isto é, o monitoramento da cena do crime, mediante uso de rádios – certamente sintonizados na frequência dos comunicadores da Polícia – coaduna-se ainda com outros elementos encartados ao feito, a exemplo das fotografias obtidas pelos investigadores, em que o comparsa
YGOR
ostenta um rádio comunicador que mantinha sob a sua posse (ID 263833767 - Pág. 130/133).

Portanto, embora
JOELTON
tenha alegado na delegacia que foi apenas convidado para participar do roubo
sub judice
, mas que não teria aceitado (ID 263833765 - Pág. 295/297),
a negativa de autoria não se sustenta diante da prova técnica
.

Neste ponto, oportuno consignar, na sentença, d. juízo
a quo
alinhavou que as mensagens trocadas entre
JOELTON
(
“Amarelo”
) e
EVERTON
(
“Lebre”
)

no momento do crime deixariam espaço para dúvida quanto à autoria delitiva do primeiro, máxime porque o apelado sequer integrava o grupo de
WhatsApp
“Progresso Milionário”
, juntamente com os demais comparsas.

A meu ver, no entanto,
os dados telemáticos satisfazem perfeitamente o
standard
probatório exigido para a condenação
, pois incutem a certeza de que
JOELTON
, com consciência de ilicitude e unidade de desígnios com os executores do roubo, prestou auxílio material e apoio logístico aos demais agentes, contribuindo de maneira relevante e decisiva para o sucesso da empreitada, ao monitorar a frequência de rádio e garantir que a subtração se consumasse sem embaraços ou interrupções.

Sendo assim, é evidente que
JOELTON deve ser incursionado nas mesmas penas que os comparsas
, nos moldes do art. 29,
caput
, do Código Penal, cuja redação dispõe que
“Quem,
de qualquer modo
, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas
, na medida de sua culpabilidade”
.

Nesse sentido:

“3. No caso,
conquanto não tenha o recorrido praticado a conduta prevista no núcleo do tipo penal, aderiu à determinação do comparsa, facilitando e assegurando a consumação do delito, concorrendo, assim, para a conduta típica
, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal”
. (REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019).

Ademais, como se sabe,
provas de natureza cautelar e não repetível
, como
dados decorrentes de quebra do sigilo telemático
, posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, submetem-se ao
contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, prestando-se assim, por si sós, a respaldar a condenação.

Nesse sentido:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como

interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

“III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 8. Quanto à alegada violação ao art. 155 do CPP, a decisão destacou que
as provas questionadas consistem, em grande parte, em provas cautelares e irrepetíveis sujeitas a contraditório diferido, como interceptações de dados telefônicos (SMS e aplicativo WhatsApp)
, busca e apreensão em residência de corréu e interceptações telefônicas
constantes de relatórios de inteligência policial, as quais se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE (...).
2.
Provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, como interceptações telefônicas e de dados
, busca e apreensão e relatórios de inteligência policial,
podem ser utilizadas para fundamentar a condenação, por se enquadrarem na ressalva do art. 155 do Código de Processo Penal
.
3. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 3.126.644/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

Com relação aos réus
SEBASTIÃO JESUS
,
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
,
SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO
e
WILSON FABIANO COSTA GORGETE
,
tampouco há o que se falar em insuficiência de provas
, tendo a r. sentença recorrida exposto a contento os elementos fáticos e probatórios que justificam a condenação dos recorrentes, não havendo o que se falar em édito lacônico, desprovido de fundamentação ou em ofensa ao art. 93, IX, CF, ao contrário do que sugerem as razões recursais de
SALATIEL
.

Isto porque, conquanto
SEBASTIÃO
,
HÉLIO
,
SALATIEL
e
WILSON
não integrassem o grupo de
WhatsApp

“Progresso Milionário”
, os demais elementos coligidos ao feito, inclusive a
prova oral judicializada
, prestam-se perfeitamente a demonstrar a
coautoria delitiva
.

Com efeito, na delegacia,
SEBASTIÃO
confessou

envolvimento no roubo
sub judice
, admitindo que aguardou nas proximidades da cena do crime, enquanto os executores perpetravam a subtração ilícita, e que
se encarregou de retirar os rastreadores dos caminhões logo após a consumação delitiva
, em troca do que recebeu a quantia de R$ 4.000,00 (ID 263833765 - Pág. 81/83).

Em relação a
WILSON
, este admitiu na delegacia que, à época dos fatos,
chegou a guardar uma réplica de fuzil em sua casa
, a pedido do réu
EVANDRO
(
“Vandinho”
), semelhante ao simulacro usado no roubo à empresa
“TRANSETE”
, tendo os policiais inclusive
localizado 09 (nove) munições de calibre .38 em buscas na residência do recorrente
(ID 263833767 - Pág. 138/140).

Tal apreensão corrobora o envolvimento de
WILSON
no evento ilícito e tonifica a proposição ministerial, no sentido de que o réu em questão contribuiu para o fornecimento das armas de fogo usadas pelo grupo, mesmo porque, em juízo, o menor confesso
Weverton Costa Soares
admitiu que, ao concorrer para a execução delitiva,
portava justamente
“um 38”
(Relatório de Mídias no ID 325489371).

Quanto a
HÉLIO
, restou implicado no ilícito pelo depoimento extrajudicial prestado pelo adolescente infrator,
Weverton Costa Soares
, o qual, ao mesmo tempo em que confessou sua própria participação no crime e devolveu ao delegado parte da
res furtivae
(uma televisão roubada da empresa, que havia recebido como pagamento pela participação), também
apontou os recorrentes HÉLIO e SEBASTIÃO como dois dos comparsas que concorreram para a execução do delito
(ID 263833767 - Pág. 9/10).

O adolescente também apontou o apelante
SALATIEL
como
indivíduo com o mesmo biotipo de um dos executores do roubo
, deixando de dar certeza da identificação apenas porque o agente em questão já cobria o rosto durante a ação delitiva (ID 263833767 - Pág. 9/10).

Conquanto o inimputável sustente em juízo que suas declarações na delegacia decorreram de coação física e psicológica exercida pelos policiais, a
retratação carece de verossimilhança
, na medida em que sua genitora
Madalena da Silva Costa
acompanhou a inquirição e assinou o respectivo termo juntamente com o filho (ID 263833767 - Pág. 9/10).

Ademais, embora a confissão de
SEBASTIÃO
e as declarações de
WILSON
e do menor
Weverton
possuam natureza essencialmente
extrajudicial
, é cediço que o art. 155 do CPP inadmite que a condenação seja fundada
exclusivamente

em elementos informativos do inquérito, os quais, contudo,
podem ser utilizados para a formação do juízo condenatório, desde que corroborados por provas produzidas em juízo
, conforme orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

“III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018).

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado n.º 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“11. A
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

In casu
, as provas cotejadas acima coadunam com a oitiva das
testemunhas
em juízo
, categóricas ao apontar os acusados como autores do roubo.

A propósito,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Eduardo Rizzotto de Carvalho
declarou que, na qualidade de delegado da Polícia Civil, presidiu as investigações relativas a uma série de roubos contra transportadoras, destacando-se o crime ocorrido na empresa
“TRANSETE”
.

Esclareceu que, durante o inquérito, a equipe de inteligência utilizou dados de dois aparelhos celulares apreendidos: um pertencente ao acusado
JOELTON
(conhecido como
“Amarelo”
), detido em flagrante em Várzea Grande, e outro de
JOSIMAR
(vulgo
“Formiga”
), interceptado em vistoria de rotina na Penitenciária Central. Relatou que a análise desses aparelhos revelou a existência de um grupo de mensagens onde os crimes eram orquestrados em tempo real, inclusive com o monitoramento da frequência de rádio da Polícia Militar.

Informou que o acusado
JOELTON,
vulgo
“Amarelo”, mantinha conversas diretas com EVERTON, vulgo “Lebre”, durante a execução do roubo na “TRANSETE”
, passando informações de que a situação estava tranquila e que o rádio da polícia não noticiava a ocorrência. Afirmou que as investigações permitiram identificar a divisão de tarefas, sendo que
SEBASTIÃO confessou a participação no delito, detalhando que sua função específica era a extração dos rastreadores dos caminhões roubados
.

Quanto ao acusado
HÉLIO
, o depoente explicou que, além de
identificado e reconhecido pelas vítimas
, também apontado como um dos autores do roubo pelo menor de idade envolvido.

Sobre o réu
SALATIEL
, o delegado asseverou que
ele foi reconhecido pelas vítimas como um dos indivíduos que invadiu a sede da empresa
e acrescentou que, em um roubo subsequente à empresa TNT, foram localizados diversos
objetos subtraídos na residência de Salatiel
, fato confirmado pela própria genitora do acusado.

Esclareceu, ainda, que o réu
EVANDRO
, vulgo
“Vandinho”
, foi detido no Estado da Bahia, em poder de um
martelete rompedor que havia sido roubado da empresa “TRANSETE”
, evidenciando a materialidade e o nexo causal entre o investigado e o patrimônio subtraído.

Por fim, ressaltou que a estrutura do grupo era profissional, com uso de simulacros de fuzil para intimidar as vítimas e uma coordenação logística que envolvia membros operando de dentro e de fora do sistema prisional.

Em semelhante diapasão,
ouvido em juízo
, o policial civil
Luciano Figueiredo
declarou que, na época dos fatos, trabalhava no setor de plantão da delegacia especializado em atendimento a locais de crime, com foco em delitos de restrição de liberdade e roubos de grandes cargas. Recordou-se de que, na ocasião,
dois caminhões foram subtraídos no Distrito Industrial
, motivo pelo qual se dirigiu com seu parceiro até o local para realizar as providências de praxe, como a solicitação de perícia e a análise preliminar das imagens de monitoramento.

Esclareceu que esse crime ocorreu por volta da mesma época que um roubo semelhante à transportadora TNT, o que mantinha a equipe policial em alerta sobre crimes contra transportadoras na região. Durante as investigações, surgiu uma informação crucial proveniente da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), indicando que um aparelho celular havia sido apreendido em uma cela da Penitenciária Central do Estado (PCE). Ao analisarem o conteúdo desse dispositivo, os agentes encontraram conversas diretamente relacionadas ao roubo da
“TRANSETE”
.

Informou que havia um grupo de mensagens em um aplicativo, criado especificamente para organizar a
divisão dos materiais roubados da empresa “TRANSETE”
. A partir desse ponto, o Núcleo de Inteligência da delegacia iniciou um trabalho minucioso para identificar os proprietários das linhas telefônicas e os usuários que utilizavam pseudônimos no grupo. Afirmou que, por meio dessa investigação tecnológica, foi possível identificar os réus arrolados no processo como os responsáveis pelo crime.

Ressaltou que as informações extraídas do celular foram fundamentais para demonstrar que
indivíduos custodiados na unidade prisional exerciam o comando da operação ilícita
, não executando o crime diretamente, mas atuando como lideranças e mentores intelectuais. Confirmou que os detentos
JOSIMAR, EVERTON e ROBERTO foram identificados como os líderes que planejaram e organizaram o roubo de dentro do presídio
.

Explicou que os infratores possuíam uma estrutura profissional e divisão de tarefas bem definida. Havia
pessoas contratadas especificamente pela capacidade técnica de desativar rastreadores de veículos
, enquanto outros elementos
monitoravam a frequência de rádio das polícias para alertar sobre o deslocamento de viaturas
. Relatou que esteve no local do crime na manhã seguinte ao ocorrido e que conversou com funcionários da empresa vitimada e demais testemunhas.

Esclareceu que, inicialmente, não havia suspeitos, mas, após o acesso aos dados do celular e a identificação de nomes, foram apresentadas fotografias às vítimas. Destacou que
alguns dos criminosos agiram de rosto descoberto e foram prontamente reconhecidos pelas vítimas
. Citou, como exemplo, o apelante
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
e o menor
Weverton
, que estariam com os rostos visíveis e portavam armas de fogo durante a ação.

Nos termos colocados pela testemunha
em juízo
,
in verbis
:

“Testemunha:
Tinham dois elementos, como eu falei, eles estavam bastante à vontade, circulando pela empresa, sem preocupação de esconder o rosto
. Na realidade, eram três. Um deles a gente não conseguiu saber quem era, ele estava até com uma arma longa, tipo um fuzil. Esse, definitivamente, não conseguimos identificá-lo.
Mas eu recordo bem que havia dois que circulavam o tempo inteiro e, na hora que eu vi assim, ‘é fulano’, realmente era essa pessoa que eu vi
.

Defesa:
E quem que eram esses dois?

Testemunha: Esse menor chamado... acho que é
Weverton
, menor de idade, mora no Altos da Glória.
E o HÉLIO. Tem vídeo deles andando com arma balançando na mão
.

Defesa: Mas estava encapuzado ou sem capuz?

Testemunha:
Sem capuz.

Defesa:
O HÉLIO sem capuz?

Testemunha:
Sem capuz
”.

(Relatório de Mídias no ID 325489374).

Além disso, a testemunha informou que uma televisão, pertencente ao lote de carga roubada, foi recuperada na residência do adolescente.

Quanto ao réu
YGOR
, o investigador mencionou que seu nome aparecia no grupo de mensagens sob o apelido
“Iguinho”
, participando ativamente das discussões sobre o rateio dos produtos subtraídos. Complementou que, embora
YGOR
estivesse preso em determinado período, as conversas indicavam sua participação no crime, na ocultação, divisão e destinação do proveito do roubo (
“E o
YGOR
tinha essa função também de esconder parte dos objetos”
).

Em relação ao acusado
SALATIEL
, o depoente informou que a Polícia Militar realizou uma diligência na residência deste, onde foram
localizados diversos objetos produtos do roubo da “TRANSETE”
. Na ocasião, o suspeito conseguiu fugir antes da abordagem, mas a apreensão dos bens na sua casa o consolidou como um dos envolvidos.

No termos colocados pela testemunha em audiência,
“
A Polícia Militar, antes de a gente concluir nossa investigação, ela chegou de adentrar a residência do SALATIEL, onde foram localizados diversos objetos, produto desse roubo.
Na época, eles não conseguiram flagrantear ele, ele conseguiu fugir, mas objetos, diversos, desse roubo foram localizados na residência dele, onde ele morava com a mãe e a esposa”
. (Relatório de Mídias no ID 325489374).

Oportunamente, saliento que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais
que oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

À luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito são suficientes para atestar a coautoria dos réus pelo crime de roubo majorado que lhes é atribuído, não havendo falar em falta de provas para a condenação.

Com tais considerações,
nego provimento
aos pleitos absolutórios formulados pelas defesas dos apelantes
JOSIMAR
,
EVERTON
,
ROBERTO
,
EVANDRO
,
YGOR
,
SEBASTIÃO
,
SALATIEL
,
HÉLIO
e
WILSON
,
mantendo suas condenações
pelo delito patrimonial, ao tempo em que
dou provimento
à pretensão condenatória deduzida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do apelado
JOELTON
, a fim de
CONDENÁ-LO
pelo delito de
roubo majorado
e incursioná-lo nas penas cominadas ao tipo do
art. 157, §2.º, I
(antiga redação)
e II, do Código Penal
.

Embora o
Parquet
inclua na capitulação jurídica da peça recursal o
inciso V
do art. 157, §2.º, do Código Penal, destaco que, como bem apontado na sentença, não há provas seguras de que a
restrição da liberdade dos funcionários da empresa
perdurou por período que extrapolasse o tempo necessário para a consumação da subtração patrimonial, motivo pelo qual deixo de aplicar em face do apelado
JOELTON
a majorante em questão (art. 157, §2.º,
V
, CP).

2.

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO):

Em vertente cumulativa, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a condenação dos réus
JOSIMAR
,
EVERTON
,
ROBERTO
,
EVANDRO
,
YGOR
,
SEBASTIÃO
,
SALATIEL
,
HÉLIO
,
WILSON
e
JOELTON
pelo delito de organização criminosa, sob o argumento de que as provas são suficientes para atestar que os agentes se agremiaram de maneira estável, permanente e estruturalmente ordenada, mediante divisão de tarefas, com vistas à prática de uma série indeterminada de delitos patrimoniais de elevada gravidade, em especial roubos a instituições bancárias e empresas de transporte e logística.

A pretensão condenatória
não
comporta provimento
.

Como se sabe,

o delito de organização criminosa está tipificado no art. 2.º da Lei 12.850/2013 e se caracteriza, consoante magistério doutrinário penal consolidado, como crime formal, de consumação antecipada, plurissubjetivo, de concurso necessário e de condutas paralelas, que tutela a paz pública e a segurança coletiva.

Para a configuração do delito, exige-se a presença cumulativa dos seguintes elementos:
(a)
associação de quatro ou mais pessoas;
(b)
estruturação ordenada;
(c)
divisão de tarefas, ainda que informal;
(d)
estabilidade e permanência; e
(e)
finalidade de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou de caráter transnacional.

A hermenêutica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o elemento nuclear do tipo penal reside na estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que distingue a organização criminosa do concurso eventual de agentes para a prática de delitos isolados.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 se consuma mediante a simples associação organizada do grupo, voltada à obtenção de vantagem mediante a prática de futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos

e
determinados
.

Logo, a condenação pelo delito de organização criminosa não exige que o organismo infrator pratique os delitos finalísticos ou alcance a vantagem almejada pelos seus integrantes, bastando que os objetivos sejam esses e que tais intentos estejam comprovados nos autos, além de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente:

“26.
Falta de evidências do ânimo associativo necessário à configuração da organização criminosa, isto é, de estarem de modo estável e permanente em um grupo voltado para cometer uma série indeterminada de crimes
, ou mesmo que estivessem associados para cometer fraudes e desvios de modo indeterminado
além dos crimes
licitatórios e de desvio de verbas públicas
objeto destes autos
. (...). 29. Ausentes a
falta de

provas do ânimo de estabilidade e permanência no grupo, bem como a intenção de cometer uma série indeterminada de crimes, deve o apelante ser absolvido do crime de organização criminosa
(art. 2º, c/c § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013)”.
(TRF-5 - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800566-59.2020.4.05.8302, Relator.: CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª TURMA).

É também a lição doutrinária:

“Esta
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas deve apresentar estabilidade ou permanência, características relevantes para sua configuração, que diferenciam esta figura delituosa do concurso eventual de agentes a que se refere o art. 29 do CP, dotado de natureza efêmera e passageira
. Com efeito, apesar de não haver menção expressa no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, o ideal é concluir que a
estabilidade e a permanência funcionam como elementares implícitas do crime de organização criminosa
, porquanto
não se pode admitir que
uma simples coparticipação criminosa ou
um eventual e efêmero acordo de vontades para a prática de determinado crime tenha o condão de tipificar tal delito
. (...). Em se tratando de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado (...). Sua consumação independe, portanto, da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na ‘societas delinquentium’. (...). Considerando-se que o art. 2º da Lei nº 12.850/13 exige a existência de uma organização criminosa,
conclui-se que, presentes a estabilidade e a permanência do agrupamento, o delito estará consumado; caso contrário, o fato será atípico
”
. (LIMA,

Renato Brasileiro de. – Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 488/491).

“Não admite tentativa, pois
o

delito é condicionado à existência de estabilidade e durabilidade para se configurar
. Portanto,
enquanto não se vislumbrar tais elementos, cuida-se de irrelevante penal
. De outra sorte, detectada a estabilidade e durabilidade, por meio da estrutura ordenada e divisão de tarefas, o crime está consumado”
. (NUCCI, Guilherme de Souza Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 593).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, as provas que instruem a ação penal, embora demonstrem satisfatoriamente que os apelados atuaram de forma concertada e coordenada para a prática do roubo à empresa
“TRANSETE”
, são
insuficientes
para conferir certeza cabal quanto à existência de vínculo associativo estável e permanente entre os agremiados
, voltado à prática
reiterada
de crimes.

Com efeito, os dados telemáticos extraídos do celular apreendido na cela do réu
JOSIMAR
(
“Formiga”
), notadamente as conversas travadas no grupo de
WhatsApp
denominado
“Progresso Milionário”
, revelam, em sua essência, o rateio dos produtos do crime específico objeto da presente ação penal, mas não contêm indicativos seguros da existência de estrutura organizacional estável e permanente voltada à prática de uma série indeterminada de delitos passados ou futuros, que não o roubo
sub judice
.

Já as mensagens trocadas entre os réus
EVERTON
(
“Lebre”
) e
JOELTON
(
“Amarelo”
), aferidas no celular deste último, mostram a articulação entre os agentes e a divisão de tarefas que revestiu a execução em si do roubo à
“TRANSETE”
, evidenciando repartição de incumbências entre mandantes, executores e prestadores de auxílio material, como monitoramento do
locus delicti
,

via rádio comunicador na frequência da polícia, e retirada dos rastreadores dos caminhões roubados, logo após a subtração, o que também restou confirmado pela prova oral judicializada.

No entanto, nenhum desses elementos exprime, de maneira inequívoca, eventual escopo dos agentes de se coligarem mediante vínculo duradouro e estável, com o propósito de praticar delitos graves reiteradamente.

Neste ponto, friso não ignorar que o delegado
Eduardo Rizzotto
e o policial civil
Luciano Figueiredo
discorreram em juízo sobre o possível envolvimento de alguns dos recorridos no assalto à empresa
TNT Transportadora
, cometido à época do fato
sub judice
, com o mesmo
modus operandi
.

Não obstante se trate de informação judicializada e colhida sob o crivo do contraditório, portanto, formalmente apta a embasar a condenação, seu conteúdo propriamente dito, não satisfaz o
standard
probatório exigido para afastar a presunção de inocência.

Isto porque, o possível envolvimento de alguns dos recorridos em delito pretérito
não afasta caráter episódico e a natureza ocasional do agrupamento
,
tampouco denota estabilidade e permanência do vínculo associativo
, as quais guardam íntima relação com o elemento subjetivo da conduta e intenção dos agentes, e não com o número de delitos eventualmente praticados em concurso esporádico.

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que os apelados não cometeram o delito
, pois é
possível
que, além de se articularem com divisão de tarefas para o roubo à empresa
“TRANSETE”
, os recorridos também estivessem reunidos, de maneira perene, duradoura e estruturalmente ordenada, com vistas à prática habitual de outras infrações penais.

Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
, logo, inexistindo provas seguras e idôneas nesse sentido, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em favor dos acusados
.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com lastro nessas assertivas, rechaço a pretensão condenatória deduzida pelo
Parquet
e
mantenho a absolvição
dos apelados
, no que tange ao delito de
organização criminosa
circunstanciada.

3.

DA PENA-BASE DO DELITO DE ROUBO
(RECURSOS DOS APELANTES HÉLIO DE MORAES ALMEIDA, SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO E JOSIMAR GOMES AMADO):

Em vertente subsidiária, os apelantes
HÉLIO
,
SALATIEL
e
JOSIMAR
, pretendem a readequação das penas-base que lhe foram impostas para o patamar mínimo legal, à luz da alegada primariedade técnica e bons antecedentes, bem como tendo em vista que os fundamentos usados para depreciar as
consequências
do roubo seriam inidôneos e se confundiriam com as próprias elementares do tipo penal.

A propósito, depreende-se da sentença que as penas-base impostas aos recorrentes
JOSIMAR
e
HÉLIO
foram estabelecidas em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, 01 (um) ano acima do mínimo legal, em virtude da valoração desfavorável conferida na sentença a 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os
MAUS ANTECEDENTES
dos réus e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Por sua vez, a sanção básica de
SALATIEL
foi arbitrada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 06 (seis) meses além do patamar mínimo, em decorrência da negativação de um vetor judicial, especificamente as
CONSEQUÊNCIAS
do roubo.

No que tange às
CONSEQUÊNCIAS
, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, referem-se aos efeitos da conduta delitiva, incluindo-se os danos materiais e imateriais causados às vítimas e à sociedade.

Ademais, embora o prejuízo patrimonial seja reflexo inerente ao delito de roubo, é possível valorar negativamente tal vetorial quando o
dano concreto causado ao bem jurídico tutelado se mostrar superior aos desdobramentos ínsitos ao próprio tipo penal e extrapolar o que comumente se vê em casos da mesma espécie
, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“1.
É idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo
(roubo de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado de R$ 12.000,00

(doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes, R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular),
indo além das consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da pena-base
”.
(AgRg no HC 406.077/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

“1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o alto prejuízo causado à vítima
, no caso mais de R$ 1.000.000,00,
é dado concreto válido para valorar de forma negativa o vetor judicial consequências em caso de crime patrimonial
. Precedentes”
. (AgRg no REsp n. 1.920.166/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Na hipótese, a fundamentação lançada na sentença para negativar as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, coincidente para os três recorrentes, é
idônea
e deve ser
ratificada
nesta instância
ad quem
, pois o expressivo valor dos bens subtraídos, estimado em aproximadamente
R$ 320.000,00
, conforme notas fiscais e demais documentos trazidos ao feito, evidencia consequências gravosas que transcendem aquelas normalmente verificadas no tipo penal, justificando plenamente a valoração negativa.

Quanto aos
ANTECEDENTES
, foram considerados em desfavor de
HÉLIO
e
JOSIMAR
diante da existência das condenações definitivas existentes nos Processos de Execução (SEEU) n.º 0008211-28.2014.8.11.0042 e n.º 0015116-93.2007.8.11.0042, respectivamente.

Com efeito, nos referidos PEPs,
JOSIMAR
possui em seu desfavor a pena que lhe foi imposta pelo delito de roubo,
praticado em
28/03/2006
e apurado nos autos n.º 0000000-00.0000.0.20.0680 (80/2006), com
trânsito em julgado no dia
09/03/2007
, ao passo que
HÉLIO
possui contra si pena decorrente dos crimes de ameaça e desobediência a decisão judicial,
perpetrados em
21/04/2014
e processados na ação penal n.º 0007128-29.2016.8.11.0002, com
trânsito em julgado no dia
10/04/2018
.

Portanto, considerando que o roubo
sub judice
ocorreu no dia
27/02/2018
, ambos os apelantes são portadores de
MAUS ANTECEDENTES
.

Isto porque a
condenação pretérita eventualmente atingida pelo período depurador
(art. 64, I, CP), embora não configure reincidência, presta-se a macular os antecedentes. Da mesma forma, a
condenação por crime cometido antes do fato ora em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha se operado posteriormente
, também configura maus antecedentes.

A propósito:

“1.
As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência
, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes
. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que:
‘
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
’
. 3. (...).
4.
A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
. Precedentes. 5. (...)”
. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Com tais considerações, mantêm-se
incólumes as penas-base
.

4.

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(RECURSO DO APELANTE JOSIMAR GOMES AMADO):

O apelante
JOSIMAR
pretende o decote da majorante pertinente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o
inciso I
do §2.º do art. 157 do Código Penal foi
expressamente revogado pela Lei n.º 13.654
, de
23/04/2018
, a qual, segundo as razões recursais, já se encontrava em vigor na data do roubo
sub judice
.

A pretensão deve ser
desprovida
.

De início, destaque-se, embora os armamentos utilizados pelos executores do roubo não tenham sido apreendidos ou submetidos à perícia, tal particularidade não impede o reconhecimento da causa de aumento, quando o emprego da arma de fogo estiver comprovado por outros meios, nos moldes do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
:

“1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na espécie,
não há dúvida quanto ao emprego de pluralidade de armas de fogo na subtração ilícita
, conforme se depreende dos depoimentos prestados em juízo pelos funcionários da empresa vitimada, que foram rendidos com o uso dos armamentos, e pelos policiais civis que atuaram na investigação, além das declarações do menor infrator e da prova técnica consistente nos dados telemáticos extraídos de celular apreendido.

Deste modo, tratando-se de circunstância de
natureza objetiva
, deve se comunicar ao apelante
JOSIMAR
, ainda que se trate de autor mediato.

Quanto ao argumento recursal de que o
inciso I (antiga redação)
do §2.º do art. 157 do Código Penal havia sido
revogado pela Lei n.º 13.654/2018
e não mais vigia à época dos fatos, a tese defensiva
tampouco dá azo ao decote da majorante
.

Isto porque, o advento da Lei n.º 13.654/2018
não
implicou
abolitio criminis
com relação à utilização de arma de fogo para a prática de roubo
. Pelo contrário, tal conduta material segue constituindo uma causa de aumento do art. 157 do Código Penal e, atualmente, surte efeitos ainda mais gravosos sobre a reprimenda.

Com efeito, o mesmo ato legislativo que revogou o inciso I do §2.º do referido dispositivo legal,
acrescentou-lhe o §2.º-A, inc. I
, o qual dispõe que
“a pena aumenta-se de
2/3 (dois terços)
se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”
.

No entanto, por se tratar de
norma penal mais gravosa
, não se aplica aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, positivado no
art. 5.º, XL, da CF
.

Deste modo, em casos tais, isto é, nos roubos a mão armada cometidos anteriormente à Lei n.º 13.654/18, confere-se
ultratividade à
lex mitior
e segue-se aplicando o parâmetro de aumento até então previsto no inciso I do art. 157 do CP, que
cominava exasperação mais branda da pena
, de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade), exatamente como fez o juízo
a quo
.

Trata-se do chamado
princípio da continuidade normativo-típica
, cujos efeitos distinguem-se daqueles da
abolitio criminis
porque, neste segundo caso, dá-se a
revogação pura e simples da norma penal, extinguindo-se a tipicidade da conduta
até então delitiva, o que implica necessariamente na aplicação retroativa da
novatio legis in mellius
; enquanto, no caso da
continuidade normativo-típica
,
o caráter criminoso da conduta se mantém, porém, com mero o deslocamento topológico do seu conteúdo legal
, cumprindo alinhavar que a intenção do Legislador, nessa última hipótese, é que a conduta permaneça proscrita e repreendida pelo Estado.

Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha:

“
A ‘abolitio criminis’ não se confunde com o princípio da continuidade normativo-típica.
A ‘abolitio criminis’ representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. (...)
.
O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal
.
A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa
” (CUNHA, Rogério Sanches. – Manual de direito penal parte geral – vol. único – 2. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora
JusPodivm
, 2013, p. 109).

Na espécie, o delito de roubo com emprego de arma de fogo foi
praticado na madrugada de
27/02/2018
, ou seja,
anteriormente ao advento da Lei n.º 13.654
, vigente desde
23/04/2018
, de modo que
agiu em acerto o juízo sentenciante
, quando aplicou ao caso a majorante, nos moldes da
antiga redação
do art. 157,
I
, CP.

Em suma,
não se está aqui a aplicar a lei mais gravosa, mas justamente o oposto
, ou seja, evitar que a lei superveniente mais severa incida em face de fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, pois, como dito,
a aplicação do axioma em questão não agrava a situação do acusado
e sim mantém a repreensão estatal nos mesmos moldes e em idêntica expressão de intensidade que o seria de acordo com a lei vigente no momento do crime.

Isto significa dizer que o Legislador, prevendo a possibilidade de a conduta ilícita permanecer censurada no ordenamento jurídico, mas com punição mais rigorosa que a anteriormente prevista,
possibilitou a extensão da eficácia da norma revogada, no intuito de impedir a retroatividade da lei mais gravosa, de modo que incide o juízo de censura vigente à época do fato
, mesmo que a lei da época tenha sido formalmente suprimida por outra mais severa, haja vista que a conduta material segue igualmente censurável no mundo naturalístico e fenomênico.

Mantém-se
, pois, a incidência da
majorante
(art. 157,
I
, CP).

5.

DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DAS MAJORANTES
(RECURSOS DOS APELANTE SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO E JOSIMAR GOMES AMADO):

Os apelantes
SALATIEL
e
JOSIMAR
buscam o reajuste, para a fração mínima de 1/3 (um terço), do
quantum
de aumento decorrente nas causas de aumento, na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, alegando que não haveria fundamentação que justifique o incremento máximo de 1/2 (metade) eleito na sentença.

Sem razão
a defesa.

Ao majorar as penas no índice fracionário de metade, o d. juízo
a quo
lançou mão dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Incide ao caso as causas de aumento de concurso de agentes e de emprego de arma, e na linha da súmula 443 do STJ,
majora-se em 1/2 (metade) frente a GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO
, da qual tomou parte um
número significativo de pessoas
,
fortemente armados
e que empregaram na infração,
no mínimo, dez armas de fogo

e contou com a ação concertada de
mais de vinte pessoas
, segundo os relatórios encartados (...)”
. (Trechos da sentença no ID 263833796).

A
motivação é
válida
e deve ser
ratificada
na instância
ad quem
.

Como se sabe, o enunciado de
Súmula n.º 443 do STJ
preconiza que
“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

In casu
, a elevação da pena na
fração máxima de 1/2 (metade
) justificou-se não com base no mero número de majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), mas sim na
intensidade do desvalor atribuído a cada uma delas
, em
franca utilização do critério qualitativo em detrimento do critério meramente quantitativo
.

Com efeito, as provas mostram que o delito de
roubo foi perpetrado por, no mínimo, 17 (dezessete) agentes em concurso
, divididos entre mandantes e autores intelectuais, executores diretos e prestadores de auxílio material decisivo, consoante se depreende dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares dos réus
JOSIMAR
(
“Formiga”
) e
JOELTON
(
“Amarelo”
).

Ademais, o uso de arma de fogo ressai da prova oral judicializada, notadamente os depoimentos prestados em audiência pelas vítimas, pelos policiais que oficiaram na investigação e pelo menor envolvido, tendo este último inclusive admitido em juízo que, embora fosse adolescente à época, era um dos indivíduos que portava arma de fogo (
“Um 38”
) no momento da execução delitiva.

Somem-se a isto os dados extraídos dos celulares apreendidos, de cujas mensagens se infere que
foram empregadas pelo menos 10 (dez) armas de fogo na empreitada ilícita
.

Se não bastasse, a sentença alude aos depoimentos prestados pelos funcionários da empresa
“TRANSETE”
,
Edinei Nunes Siqueira
e
Helliel Linkon Xavier de Almeida
, os quais não só confirmaram a existência do crime e a participação de diversos infratores, mas também destacaram que
houve disparo de arma de fogo na cena do crime, por parte do indivíduo que aparentava ser menor de idade
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“5. Na espécie
, o aumento das penas em metade, na terceira fase da dosimetria nos crimes de roubo, teve por base circunstâncias concretas e idôneas
, pois os delitos foram praticados por
expressivo número de agentes em concurso
, além do
emprego de armas de fogo de grosso calibre na empreitada criminosa
, fatores qualitativos que evidenciam intensa reprovabilidade e justificam o patamar utilizado”
.

(AgRg no HC n. 857.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Logo, uma vez evidenciada a
gravidade concreta da conduta e a existência de fundamentação idônea
, deve ser
mantido o aumento de 1/2 (metade)
, decorrente das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo.

6.

DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA
(RECURSOS DOS APELANTE HÉLIO DE MORAES ALMEIDA E JOSIMAR GOMES AMADO):

O requerimento de modificação do regime inicial formulado pelos apelantes
HÉLIO
,
JOSIMAR
deve ser
desprovido
.

A uma
, porque as penas impostas aos recorrentes quedaram-se em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, patamar que recomenda o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §2.º,
a
, do Código Penal.

A duas
, porque
JOSIMAR
e
HÉLIO
tiveram valoradas em seu desfavor as
consequências

do crime e os
maus antecedentes
, conforme exposto no item n.º 03 deste aresto. Ou seja, a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
corrobora a necessidade de manutenção do modo prisional mais severo, conforme exegese do art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal.

A três
, porque, além de portadores de
maus antecedentes
,
JOSIMAR
e
HÉLIO
são
reincidentes
, o que impede a alteração do regime inicial fechado para outro mais brando, consoante interpretação
contrario sensu
do art. 33, §2.º,
b
e
c
, primeiras partes, do Código Penal.

Ante o exposto,
mantêm-se
os regimes iniciais
fechados
.

Por fim, esclareça-se que eventual desconto do período de prisão cautelar (art. 387, §2.º, CPP), conforme pretende o apelante
HÉLIO
, não teria o condão de abrandar o regime fechado, o qual, como dito,
embasa-se não apenas no
quantum
de pena
, mas também na existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e na
reincidência do agente
.

Desta forma, não tendo o condão de influir sobre o regime inicial,
deve a detração reservar-se ao d. Juízo da Execução
,
ex vi
do art. 66, III,
c
, LEP.

7.

DAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS, DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS
(RECURSO DOS APELANTE HÉLIO DE MORAES ALMEIDA):

Quanto ao requerimento de
isenção das custas
e despesas processuais formulado pelo recorrente
HÉLIO
com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes, não impedem a sua condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da condenação criminal, conforme art. 804 do CPP:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo. Ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplina o art. 98, §§2.º e 3.º do CPC.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, ante a possibilidade de alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Igualmente, o pleito de
isenção da pena de multa
tampouco deve prosperar, por
inexistência de previsão legal
, de modo que eventual incapacidade econômica do sentenciado de arcar com o ônus pecuniário deve ser informada ao Juízo da Execução Penal, que poderá adotar medidas que viabilizem ou facilitem seu adimplemento.

Nesse sentido:

“3. A
pena
de
multa
tem natureza autônoma e
cumulativa
à sanção privativa de liberdade
, conforme previsto no art. 32 do CP,
não havendo
previsão

legal
para sua exclusão em virtude de hipossuficiência financeira do apenado
”
. (N.U 1000761-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Trata-se de posicionamento há muito consolidado também no Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência
“(...) é pacífica no sentido de que,
cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
”.
(REsp 735.898/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009).

Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, entendo que deva ser
desprovido
, ante os óbices do art. 44, I, II e III, do CP, haja vista que a
pena imposta
supera 04 (quatro) anos
e que se trata de
condenado
reincidente
e
portador de
maus antecedentes
.

8.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO APELADO JOELTON DA SILVA FRANÇA
:

Considerando que, nesta instância
ad quem
, foi dado parcial provimento à apelação ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
condenar
o apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
pelo delito de
roubo majorado
, consoante exposto no item n.º 01 deste aresto, passo a individualizar sua reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vejo que devem sopesar em desfavor do réu as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, haja vista o
expressivo prejuízo econômico acarretado à vítima
, no montante aproximado de
R$ 320.000,00
(trezentos e vinte mil reais), o que certamente extrapola os desdobramentos ínsitos ao tipo penal e justificam o incremento da pena-base, conforme exaustivamente fundamentado no item n.º 03 deste aresto.

Ademais, o acusado possui
MAUS ANTECEDENTES
, decorrentes da condenação proferida na ação penal n.º 0005967-47.2017.8.11.0002 (PEP/SEEU n.º 0013100-88.2015.8.11.0042), pelo
delito de tráfico de drogas, praticado em 23/02/2017
, portanto, anteriormente ao roubo
sub judice
(27/02/2018), com
trânsito em julgado no dia
26/11/2018
.

Como se sabe,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente”
. (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Logo, em vassalagem ao princípio da isonomia, valho-me do mesmo critério empregado pelo juízo
a quo
na sentença, com relação aos demais condenados, e atribuo a cada vetor judicial desfavorável o peso de 06 (seis) meses de reclusão, equivalentes a 1/8 (um oitavo) da pena mínima ou 1/12 (um doze avos) do intervalo, e estabeleço a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No segundo estágio dosimétrico, não verifico a presença de atenuantes, porém, deve ser reconhecida a
agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP), em virtude da condenação anterior proferida na ação penal n.º

0003142-78.2015.8.11.0042 (PEP/SEEU n.º

0013100-88.2015.8.11.0042), decorrente da prática do crime de tráfico de drogas, cometido em 09/01/2015, com
trânsito em julgado no dia

13/05/2015
.

Portanto, agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estipulo a
sanção em formação em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, na terceira etapa do cálculo, aplico as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (redação anterior à Lei n.º 13.654/18) na
fração máxima de 1/2 (metade)
, o que faço não com base no simples número de causas de aumento (critério quantitativo), mas sim com esteio na gravidade concreta de cada uma delas (critério qualitativo), em atendimento ao comando da Súmula 443/STJ.

Isto porque, conforme exposto mais minuciosamente no item n.º 05 deste aresto, o
roubo foi praticado por,
no mínimo, 17 (dezessete) agentes em concurso
, entre mandantes, executores e prestadores de auxílio material decisivo, o que supera sobremaneira o mínimo necessário para configuração da coautoria. Ademais, os infratores invadiram a sede da empresa vitimada,
durante a madrugada
, e
renderam os funcionários
, mediante o
emprego de
pelo menos 10 (dez) armas de fogo
, havendo indicativos nos autos de que
um dos infratores chegou a
percutir disparo durante a execução do delito
.

Tal cenário fático justifica a majoração da reprimenda em 1/2 (metade), razão pela qual fixo a
PENA
FINAL
e

DEFINITIVA

do apelante
JOELTON DA SILVA FRANÇA
em
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o
REGIME INICIAL
FECHADO
para o cumprimento da pena, haja vista o
quantum
de sanção imposta
, a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
e a
reincidência
do agente,
ex vi
do art. 33, §2.º,
a
, §3.º, c/c art. 59, CP.

Pelos mesmos motivos,
deixo de realizar o desconto do período de prisão preventiva
, de que trata o art. 387, §2.º, do CPP, já que
tal providência não influiria para abrandar o modo prisional fechado
, que, como dito, embasa-se não só na quantidade de pena, mas também na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maus antecedentes e reincidência. Portanto, deve a detração reservar-se ao Juízo da Execução (art. 66, III,
c
, LEP).

Quanto ao
direito de recorrer em liberdade
, verifica-se que o apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
encontra-se solto no presente processo, pelo menos, desde a prolação da sentença, sem que existam nos autos elementos capazes de justificar a decretação da prisão preventiva, sequer pedido ministerial nesse sentido, de modo que,
concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade
, pelos fundamentos supracitados.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante
SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO
prequestiona

a matéria controvertida ora em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, declaro
extinta a punibilidade
de
CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO
e
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA
no que toca ao delito de
receptação
(art. 180, CP),
decorrente da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, tornando prejudicados os apelos por eles interpostos.

Lado outro, conheço dos recursos de apelação criminal apresentados pelos réus
JOSIMAR GOMES AMADO
,
EVERTON PEREIRA OLIVEIRA
,
ROBERTO BENEDITO DE SANTANA
,
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
,
YGOR DANIEL VIRGULINO
,
SEBASTIÃO DE JESUS
,
SALATIEL DE OLIVEIRA FILHO
,
HÉLIO DE MORAES ALMEIDA
e
WILSON FABIANO COSTA GORGETE
, a fim de
rejeitar as preliminares de nulidade
arguidas pelas defesas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conservando incólumes suas condenações pelo delito de
roubo majorado
(art. 157, §2.º, I e II, do Código Penal).

Em outra vertente, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas para
CONDENAR
o apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
como incurso nas sanções do
art. 157, §2.º, I (antiga redação) e II, do Código Penal
, impondo-lhe a
pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Ademais, franqueio ao apelado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
o direito de
recorrer em liberdade
.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0024797-04.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026